Tribunal: TJMT
Processo: 0024209-60.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024209-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (APELADO), RAFAEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 012.105.671-64 (APELADO), ANGELA CRYSTINA DA SILVA - CPF: 057.532.131-89 (VÍTIMA), BAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.579.232/0001-03 (VÍTIMA), LAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.670.999/0001-70 (VÍTIMA), THAISA MARILAINE GUERREIRO DE SOUZA - CPF: 032.217.401-58 (VÍTIMA), NAOANI FERNANDA NUNES BUENO - CPF: 035.284.321-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (APELANTE), RAFAEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 012.105.671-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PE
L
A
ÇÃO CRIMIN
A
L. CRIMES DE ROUBO SIMPLES, EM CONTINUID
A
DE DELITIV
A
. CONDEN
A
ÇÃO DO PRIMEIRO E
A
BSOLVIÇÃO DO SEGUNDO
A
PE
L
A
DO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
A
LMEJ
A
D
A

A
CONDEN
A
ÇÃO DO SEGUNDO
A
PE
L
A
DO.
IMPOSSIBILID
A
DE
. INEXISTÊNCI
A
DE PROV
A
S SEGUR
A
S COLHID
A
S SOB O CRIVO DO CONTR
A
DITÓRIO E D
A

A
MPL
A
DEFES
A
.
A
USÊNCI
A
DE ELEMENTOS COMPROB
A
TÓRIOS
A
CERC
A
DO ÂNIMO SUBJETIVO DESSE
A
PE
L
A
DO
. INCIDÊNCI
A
DO
A
RT. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PEN
A
L.
A
PLIC
A
ÇÃO DO
A
FORISMO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇ
A

A
BSOLUTÓRI
A
M
A
NTID
A
EM REL
A
ÇÃO
A
O SEGUNDO
A
PE
L
A
DO
.
2. RECONHECIMENTO D
A
M
A
JOR
A
NTE DO
CONCURSO DE PESSO
A
S, PREVIST
A
NO
A
RT. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PEN
A
L
. PREJUDICI
A
LID
A
DE. M
A
NTID
A

A

A
BSOLVIÇÃO DO SEGUNDO
A
PE
L
A
DO.
3.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO M
A
TERI
A
L EM REL
A
ÇÃO
A
OS DOIS CRIMES P
A
TRIMONI
A
IS
PR
A
TIC
A
DOS PELO PRIMEIRO
A
PE
L
A
DO
, PREVISTO NO
A
RT. 69, C
A
PUT, DO CÓDIGO PEN
A
L
.
A
COLHIMENTO.
A
USÊNCI
A
DE UNID
A
DE DE DESÍGNIOS P
A
R
A
M
A
NUTE
N
ÇÃO D
A
CONTINUID
A
DE DELITIV
A
.
H
A
BITU
A
LID
A
DE
CRIMINOS
A
.
4.
POSTUL
A
D
A

A
FIX
A
ÇÃO D
A
PEN
A
-
B
A
SE NO MÁXIMO LEG
A
L OU EM OUTRO QU
A
NTIT
A
TIVO
A
CIM
A
DO MÍNIMO. IMPOSSIBILID
A
DE,
PRINCÍPIO D
A
INDIVIDU
A
LIZ
A
ÇÃO D
A
PEN
A
(
A
RT. 5º, INCISO XLVI D
A
CONSTITUIÇÃO FEDER
A
L). INEXISTÊNCI
A
DE ELEMENTOS IDÔNEOS P
A
R
A

A
NEG
A
TIV
A
ÇÃO DE QU
A
LQUER D
A
S CIRCUNSTÂNCI
A
S JUDICI
A
IS.

5. PREPONDERÂNCI
A
D
A
REINCIDÊNCI
A
[ESPECÍFIC
A
] SOBRE
A
CONFISSÃO ESPONT
A
NÊ
A
. IMPOSSIBILID
A
DE. NÃO VERIFIC
A
D
A

A
MULTIRREINCIDÊNCI
A
DO
PRIMEIRO
A
PE
L
A
DO
N
A
SEGUND
A
F
A
SE DOSIMÉTRIC
A
.

A
PLIC
A
ÇÃO D
O TEM
A
REPETITIVO N. 585

DO SUPERIOR TRIBUN
A
L DE JUSTIÇ
A
.
6
. POSTUL
A
D
A

A
CONDEN
A
ÇÃO INDENIZ
A
TÓRI
A
DO
PRIMEIRO
A
PE
L
A
DO. PERTINÊNCI
A
. EXISTÊNCI
A
DE PEDIDO EXPRESSO N
A
DENÚNCI
A
. D
A
NO M
A
TERI
A
L DECORRENTE D
A

SUBTR
A
ÇÃO M
A
TERI
A
L RE
A
LIZ
A
D
A
PELO PRIMEIRO
A
PE
L
A
DO. CONDEN
A
ÇÃO QUE SE IMPÕE.
7.
RECURSO
P
A
RCI
A
LMENTE
PROVIDO.

1.
A
m
a
nute
nção d
a
sentenç
a

a bsolutóri a do segundo a pe l a
do é medid
a
imperios
a
, porqu
a
nto do conjunto prob
a
tório existente nestes
a
utos, rem
a
nescer
a
m dúvid
a
s
a
cerc
a

do seu
envolvimento
no segundo f
a
to n
a rr a do n a exordi a l a cus a tóri a
, devendo, por consequênci
a
.

2. O pedido de reconhecimento d
a
m
a
jor
a
nte do concurso de pesso
a
s, previst
a
no
a
rt. 157, § 2°, II, do Código Pen
a
l, condicion
a
do
a
o
a
colhimento do pleito conden
a
tório do segundo
a
pe
l
a
do fic
a
prejudic
a
do
em r
a
zão do
desprovi
mento

d
o pleito princip
a
l.

3
.
A
prátic
a
dos delitos medi
a
nte desígnios
a
utônomos
a
f
a
st
a
o li
a
me subjetivo
a
ser consider
a
do no ex
a
me d
a
continuid
a
de delitiv
a
, fic
a
ndo c
a
r
a
cteriz
a
do, n
a
verd
a
de, mer
a
reiter
a
ção delitiv
a
por p
a
rte do
primeiro

a
pe
l
a
do,
circunstânci
a
, ess
a
,
que não permite o reconhecimento do crime continu
a do. A ocorrênci a d a prátic a de a
ções distint
a
s e independentes,
a
ind
a
que próxim
a
s tempor
a
lmente, configur
a
m h
a bitu a lid a de criminos a
, devendo ser
a
plic
a
do
, em c
a
sos que t
a
is,
o concurso m
a
teri
a
l de crimes.

4
.

Em decorrênci
a
d
a

a
plic
a
ção do princípio d
a
individu
a
liz
a
ção d
a
pen
a
(
a
rt. 5
º, XLVI
d
a
Constituição Feder
a
l),
inexistindo elementos idôneos p
a
r
a

a
neg
a
tiv
a
ção de qu
a
lquer
d
a
s circunstânci
a
s judici
a
is, devem ser
m
a
ntid
a

a

pen a b a sil a r no
mínimo leg
a
l
,
a
fim de que sej
a

a
plic
a
d
a

a
o primeiro
a
pe
l
a
do

pen
a
just
a
e suficiente p
a
r
a

a
reprov
a
ção e prevenção do crime
.

5
.
N a trilh a d a jurisprudênci a
do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
, extern
a
d
a
n
a
tese firm
a
d
a
no Tem
a
Repetitivo n. 585, “
É possível, n
a
segund
a
f
a
se d
a
dosimetri
a
d
a
pen
a
,
a

compens
a
ção integr
a
l d
a

a
tenu
a
nte d
a
confissão espontâne
a
com
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
, sej
a
el
a
específic
a
ou não
.”

6
. Consider
a
ndo os d
a
nos m
a
teri
a
is sofridos pel
a
s vítim
a
s e
a
existênci
a
de pedido expresso n
a
denúnci
a
de su
a
rep
a
r
a
ção, é imper
a
tiv
a

a
conden
a
ção do
primeiro

a
pe
l
a
do
a
o p
a
g
a
mento d
a
indeniz
a
ção por d
a
nos m
a
teri
a
is decorrentes d
a
s subtr
a
ções re
a
liz
a
d
a
s, vis
a
ndo o seu cunho ped
a
gógico de promover
a
repressão pretérit
a
e prevenção futur
a
de
a
ções desse gênero.

7
.
Recurso
p
a
rci
a
lmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Cuiabá
-
MT, nos autos da A
ção
P
enal n.
0024209-60.2019.8.11.0042
,

que
, após julgamento dos embargos de declaração,
condenou
Brunno Henrique
Zanol
Guimaraes

à
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 11 (onze) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
, pela pr
ática de dois
crime
s
de roubo
simples, em continuidade delitiva, tipificado no art. 157, caput, c/c art. 71, do Código Penal
[fatos 1 e 2]
.
Na mesma sentença
Rafael Araújo de Oliveira
foi absolvido da conduta
à

sua

pessoa
, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal
[fato 2]
,
“
por entender que ao final da instrução não restou provado que ele tenha concorrido para a realização do tipo penal
”.

O
Ministério Público
, na peça recursal
que se vê
no ID
232023674, p. 157/188
, requer
(i) a condenação
de
Rafael Araújo de Oliveira nos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, c/c art.
70, caput (duas vezes = duas vítimas),
do Código Penal; (
ii
) o
reconhecimento da majorante
do concurso de pessoas, prevista
no ar
t. 157, § 2°, II, do Código Penal; (
iii
)
o reconhecimento do concurso material em relação aos dois crimes patrimoniais
narrados na denúncia
,
previsto no art. 69, caput, do Código Penal; (
iv
)
a exasperação da p
ena basilar
no máximo legal, ou, alternativamente, acima do mínimo legal ou melhor, o aumento
da
pena em relação as majorantes, causas de aumento e diminuição, da culpabilidade, conduta social e a personalidade do agente, antecedentes, reincidência específica e todos os outros institutos jurídicos aplicáveis ao caso concreto, em razão das corretas e justas aplicações dos art. 59 e 68,
do Código P
enal
;

(v)
o

reconhecimento de proibição de compensação entre a agravante genérica reincidência especifica e a ate
nuante da confissão, a teor do Enunciado n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça;
e
(vi) a
condena
ção d
os apelados no dever de indenizar as vítimas, em valor mínimo,
“
por suposta ausência de comprovação dos danos causados por eles em face dos ofendido
”.

Brunno Henrique
Zanol
Guimaraes e Rafael Araújo de Oliveira,
primeiro e segund
o
apelados
, nas contrarrazões
vistas
no ID
232023697
,
postula
m
a manutenção da sentença
tal como prolatada.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
233570172
,
opin
a
pelo
parcial
provimento do
recurso
ministerial,
para: negativar a circunstância judicial da conduta social
de
Brunno Henrique; afastar a continuidade delitiva e aplicar o concurso material de crimes diante da habitualidade criminosa
do segundo
apelado; fixar o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena
;

e condená-lo
a pagar
reparação do
s
dano
s
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi a l a cus a tóri a

const
a
nte no
ID
232023673, p. 6
-
9
,
n
a
rr
a
os f
a
tos dest
a
form
a
:

[...]

Const
a
nos
a
utos que no di
a
08 de junho de 2019, por volt
a
d
a
s 18h41min, no est
a
belecimento denomin
a
do Subw
a
y situ
a
do n
a

A
venid
a
Pern
a
mbuco, b
a
irro CP
A
2, nest
a
c
a
pit
a
l, em
concurso de pesso
a
s
e unid
a
de de desígnios
com um sujeito por or
a
não identific
a
do

medi
a
nte violênci
a
e gr
a ve a me a ç a exercid a
s com simul
a
ção do uso
a
rm
a
de fogo
denunci
a
do
BRUNO HENRIQUE Z
A
NOL GUIM
A
RÃES

subtr
a
iu
p
a
r
a
si ou p
a r a outrem, cois a s a lhei a
s móveis
consistente em v
a
lores em espécie no mont
a
nte de R$ 1.000,00 (um mil re
a
is) pertencente
a
o referido est
a
belecimento e
a
ind
a
celul
a
res pertencentes
a
clientes não identific
a
dos.

Em concurso m
a
teri
a
l, no di
a
10 de junho de 2019, por volt
a
d
a
s 04h36min, no est
a
belecimento denomin
a
do Subw
a
y loc
a
liz
a
do n
a

A
venid
a
Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
, n° 369, b
a
irro B
a
ú, nest
a

c
a
pit
a
l,
em concurso de pesso
a
s
e unid
a
de de desígnios entre si
medi
a
nte violênci
a
e gr
a ve a me a ç a exercid a
s com simul
a
ção de
a
rm
a
de fogo
os denunci
a
dos
BRUNO HENRIQUE Z
A
NOL GUIM
A
RÃES e R
A
F
A
EL
A
R
A
ÚJO DE OLIVEIR
A

subtr a ír a m p a r a
si ou p
a r a outrem cois a s a lhei a
s móveis
consistente em v
a
lores em espécie no mont
a
nte de R$ 360,00 (trezentos e sessent
a
re
a
is) pertencente
a
o referido est
a
belecimento.

DOS F
A
TOS EM COMUM

A
purou-se que no di
a
08 de junho do corrente
a
no, em concurso com um indivíduo não identific
a
do, o denunci
a
do BRUNO dirigiu-se
a
o Subw
a
y loc
a
liz
a
do no b
a
irro CP
A
2, no c
a
rro VW/ Gol, cor pret
a
(pl
a
c
a
não identific
a
d
a
), entrou no loc
a
l, foi
a
té
a
s ofendid
a s N a o a ni Fern a nd a
Nunes Bueno e Th
a
is
M
a
ril
a
ine
Guerreiro de Souz
a
, funcionári
a
s d
a
l
a
nchonete, simulou est
a
r
a
rm
a
do coloc
a
ndo
a
s mãos n
a cintur a p a r a mostr a r
que tinh
a
um
objeto de cor pret
a
,
a
nunciou o
a
ss
a
lto e subtr
a
iu os v
a
lores em espécie que est
a
v
a
m no c
a
ix
a
do est
a
belecimento.

A
pós, o implic
a
do BRUNO entrou no veículo VW/ Gol e for
a
giu tom
a
ndo rumo ignor
a
do.

No di
a
seguinte o denunci
a
do BRUNO retornou
a
referid
a
l
a
nchonete, tod
a
vi
a
, s
a
iu do loc
a
l porque foi reconhecido pel
a
s funcionári
a
s do est
a
belecimento que correr
a
m em direção
a
os fundos d
a
loj
a
, impedindo
a
ssim,
a
prátic
a
de novo crime de roubo.

Posteriormente, no di
a
10/06/2019 o denunci
a
do BRUNO, em concurso de
a
gente
com o implic
a
do R
A
F
A
EL, foi
a
té
a
fili
a
l d
a
LS rede Subw
a
y loc
a
liz
a
d
a
n
a

A
venid
a
Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
, no
veiculo
um VW/ CrossFox, cor pr
a
t
a
, pl
a
c
a
MGM 4045.

Cheg
a
ndo no loc
a
l, o denunci
a
do R
A
F
A
EL perm
a
neceu dentro do cit
a
do c
a
rro, com os f
a
róis lig
a
dos e
a
ch
a
ve n
a
ignição, enqu
a
nto o implic
a
do BRUNO entrou no est
a
belecimento,
a
bordou
a

vitim
a
/ funcionári
a

A
ngel
a

Crystin
a
d
a
Silv
a
, simulou est
a
r
a
rm
a
do coloc
a
ndo
a
s mãos n
a
cintur
a
,
a
nunciou o
a
ss
a
lto e exigiu
a
entreg
a
dos v
a
lores em espécie que est
a
v
a
m no c
a
ix
a
.

Em seguid
a
, o implic
a
do BRUNO entrou no veículo conduzido pelo denunci
a
do R
A
F
A
EL e eles for
a
gir
a
m tom
a
ndo rumo ignor
a
do.

Câmer
a
s de segur
a nç a inst a l a d a
s n
a
s du
a
s unid
a
des d
a
rede Subw
a
y c
a
ptur
a
r
a
m im
a
gens do denunci
a
do BRUNO e do veículo conduzido pelo implic
a
do R
A
F
A
EL (fls. 07 e 68/73-IP).

Outrossim,
a
s vítim
a
s
A
ngel
a
, Th
a is a e N a o a ni
(fls. 12, 37, 40, 46 e 47-IP) proceder
a
m o reconhecimento fotográfico e pesso
a
l do denunci
a
do BRUNO como
a
utor dos crimes de roubo
a
pur
a
dos nos
a
utos.

Folh
a
de
a
ntecedentes crimin
a
is demonstr
a
que o denunci
a
do BRUNO é
reincidente específico
eis que possui conden
a
ção pen
a
l tr
a
nsit
a
d
a
em julg
a
do em d
a
t
a

a
nterior
a
os delitos
a
pur
a
dos nestes
a
utos, pel
a
prátic
a
de crime de roubo m
a
jor
a
do (fls. 83/
v-IP
).

A
nte o exposto, o Ministério Público Est
a
du
a
l denunci
a
:

-
BRUNO HENRIQUE Z
A
NOL GUIM
A
RÃES
qu
a
lific
a
do nos
a
utos em epígr
a
fe, como incurso n
a
s pen
a
s do
a
rtigo 157, §2°, inciso II (concurso de pesso
a
), por du
a
s vezes n
a
form
a
do
a
rtigo 69, c
a
put, (concurso m
a
teri
a
l), c/c
a
rtigo 61, inciso I (reincidênci
a
), todos do Código Pen
a
l
; e

-
R
A
F
A
EL
A
R
A
ÚJO DE OLIVEIR
A
qu
a
lific
a
do mie
a
utos em epígr
a
fe, como incurso n
a
s pen
a
s do
a
rtigo 157, §2°, inciso II (concurso de pesso
a
),
cic

a
rtigo 29,
a
mbos do Código Pen
a
l
;

Requer que, recebid
a e a utu a d a est a inici a
l, sej
a
m eles cit
a
dos p
a
r
a
responderem à
a
cus
a
ção, prosseguindo o feito nos seus ulteriores
a
tos, com regul
a
r instrução p
a
r
a
,
a
o fin
a
l, serem conden
a
dos por este r Juízo.

Nos termos do
a
rt. 91, inciso I, do Código Pen
a
l, c/c
a
rtigo 387, inciso IV do Código de Processo Pen
a
l, requer o
a
rbitr
a
mento do v
a
lor mínimo de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessent
a
re
a
is)
a
título de indeniz
a
ção, tendo em vist
a
os prejuízos m
a
teri
a
is sofridos pel
a
s du
a
s unid
a
des do Subw
a
y em r
a
zão dos crimes pr
a
tic
a
dos pelos
a
cus
a
dos.

[...]
.

Dest
a
ques no origin
a
l

N
a
hipótese, vê-se
que o pleito conden
a
tório deduzido pelo
Ministério Público

em rel
a ção a R a f a el A r a
újo de Oliveir
a

não p
a
ss
a
de mero descontent
a
mento, um
a
ve
z que não existe dúvid
a
de que
a
m
a
gistr
a
d
a

conc
a
tenou e discorreu de m
a
neir
a
corret
a
com rel
a
ção às prov
a
s colhid
a
s sob o m
a
nto do contr
a
ditório e d
a

a
mpl
a
defes
a
e que
a
c
a
b
a
r
a
m por não confirm
a
r
a
versão n
a rr a d a n a denúnci a
em rel
a
ção
a
os
f
a
to
s sob
a
pur
a
ção
, motivo pelo qu
a
l o édito
a
bsolutório
do segundo
a
pe
l
a
do
deve ser m
a
ntido t
a
l como foi prol
a
t
a
do.

Isso porque, embor
a
n
a
s r
a
zões recurs
a
is se
tenh a postul a do a conden a ção
de R
a
f
a
el,
o deb
a
te sobre o tem
a
foi re
a
liz
a
do e
a
s teses d
a

a
cus
a
ção for
a
m rech
a
ç
a
d
a
s de m
a
neir
a

a
dequ
a
d
a
em rel
a
ção
a
referid
a
infr
a
ção pen
a
l, porqu
a
nto mesmo no exercício do direito
a
o duplo gr
a
u de jurisdição o
Ministério Público
não conseguiu produzir elementos de convicção c
a
p
a
zes de desconstituir ou
a
o menos
a
rrefecer
a
conc
a
ten
a
ção fático-prob
a tóri a expost a n a sentenç a

a
bsolutóri
a
, t
a
m
pouco
a
conclusão
a
que chegou
a
su
a
prol
a
tor
a
.

Como se s
a
be
,
p a r a emb a s a
r um veredicto de n
a
turez
a
pen
a
l, é necessári
a

a
confirm
a
ção induvidos
a
qu
a
nto à configur
a
ção dos elementos do tipo, obtid
a
medi
a
nte prov
a
colhid
a
com observânci
a

a
o princípio constitucion
a
l do devido processo leg
a
l em sede judici
a
l, situ
a
ção, ess
a
, que, efetiv
a
mente, não ocorreu no c
a
so vertente
em rel
a ção a R a f a el
, eis que
a prov a produzid a dur a nte a
persecução pen
a
l não tr
a
nsmite se
gur a nç a qu a nto a concorrênci a

do segundo
a
pe
l
a
do

p
a
r
a

a
prátic
a
do crime em
a
pur
a
ção.

Com efeito,
n
a
p
a
rte em que interess
a
, e
is os fund
a
mentos
a
present
a
dos pelo sentenci
a
nte
p
a
r
a

a
bsolver
R
a
f
a
el

d
a
imput
a
ção formul
a d a n a exordi a l a cus a tóri a
:

[...]
2.2 – D
a

A
utori
a

a
tribuíd
a

a
o denunci
a do R a f a el A r a
újo de Oliveir
a
:

O a cus a do R a f a el
possui um vínculo de p
a
rentesco com o denunci
a
do
Bruno Henrique
, já que
a
mbos possuem, em comum, o mesmo p
a
i biológico, e,
a
o
R
a
f
a
el

a
denúnci
a

a
tribui
a
p
a
rticip
a
ção no segundo
a
ss
a
lto inform
a
do n
a
denúnci
a
, pr
a
tic
a
do em detrimento d
a
l
a
nchonete Subw
a
y loc
a
liz
a
d
a
no b
a
irro B
a
ú, dur
a nte a m a drug a d a
do di
a
10 de junho de 2019.

Em que pesem
a
s
a
rgument
a
ções d
a
ilustre Promotor
a
de Justiç
a
, entendo que fin
a
liz
a
d
a

a
instrução processu
a
l,
a

a
cus
a
ção não logrou êxito em prov
a
r, de form
a
contundente,
a
p
a
rticip
a
ção do
a cus a do R a f a el
no crime, que lhe é
a
tribuído n
a
peç
a
de entr
a
d
a
.

Dest
a
co, de início, que
a
o ser interrog
a
do n
a
f
a
se investig
a
tiv
a
, o denunci
a
do
R
a
f
a
el
negou peremptori
a
mente su
a
p
a
rticip
a
ção no crime, inform
a
ndo que teri
a
encontr
a
do c
a
su
a
lmente o irmão
Bruno Henrique
, que conheci
a

a
pe
n
a
s por foto, e,
a
pós se cumpriment
a
rem e consumirem bebid
a
, o irmão teri
a
solicit
a
do c
a
ron
a

a
té
a
l
a
nchonete p
a
r
a
peg
a
r dinheiro com
a
espos
a
que est
a ri a tr a b a lh a
ndo no loc
a
l, e, sem conhecer
a
intenção criminos
a
de
Bruno
, o
a
gu
a
rdou no veículo. (Fls. 64/65)

Sob o crivo do contr
a
ditório, o
a cus a do R a f a el r a tificou a
versão inici
a
lmente
a
present
a
d
a
, n
a
rr
a
ndo o qu
a
nto
segue::

[...] Não,
não cometi esse roubo
. [...]
Eu não s
a
bi
a
que ele est
a
v
a
f
a
zendo isso
. Ele
a
pe
n
a
s me ch
a
mou..., eu
vi ele
em novent
a
e cinco, e fui me encontr
a
r ele esse
a
no, porque
eu já
conheci
a
ele
por foto
[...] eu
vi ele
n a t a b a c a ri a
, de longe, n
a
hor
a
já veio n
a
minh
a
c
a
beç
a

a
lembr
a
nç
a
d
a
s fotos
[...] Eu
est a v a num a distribuidor a
, e n
a
distribuidor
a
que eu est
a
v
a
não é t
a
b
a
c
a
ri
a
.
A
í, eu s
a
í e fui d
a
r um
a
volt
a
m
a
is lá
pr
a
cim
a
. [...]
a
c
a
bei
encontr
a
ndo ele
num a t a b a c a ri a
, vi de longe [...] se
a
proximei,
a
br
a
ç
a
mos, cumpriment
a
mos um
a
o outro,
a
í, ele veio e
f
a
lou
pr
a
mim
: “V
a
mos lá n
a
Subw
a
y, minh
a espos a tr a b a lh a
lá, eu liguei
pr
a
el
a
, e el
a
f
a
lou que é
pr
a
mim dá um
a p a ss a d a lá pr a peg a
r um dinheiro com el
a
.
A
í,
nós s
a
i
de novo
pr
a
tom
a
r um
a
.
” [...]
esse c
a
rro é meu e d
a
minh
a
espos
a
, que está
a
qui for
a

a
gu
a
rd
a
ndo
. [...]
eu não im
a
gin
a
v
a
o que p
a ss a v a n a c a beç a dele
,
a postur a dele, t a v a bem a rrum a
do. [...] Ele f
a
lou: “
p
a
r
a

a
qui, e não s
a
i do c
a
rro que eu só vou lá peg
a
r o dinheiro com el
a
e já volto
.” Ele não est
a
v
a

a
rm
a
do, ele
t
a
v
a
tr
a
nquilo, norm
a
l. [...] demorou
a
cho que cinco minutos. Ele entrou lá dentro, ele voltou [...]
a
í, fomos embor
a
. [...]
a
í, volt
a mos a li pro CP A I, a
í, não f
a
lou n
a
d
a
, m
a
s
d
a
í depois eu ouvi comentários
a
li entre
a
migos dele, que ele é super conhecido
[...]
a
í, o pesso
a
l f
a
l
a
ndo [...]
sobre o vídeo que
t
a
v
a
rol
a
ndo no f
a
ce, que ele tinh
a
cometido no primeiro.
[...] Depois que ele foi f
a
l
a
r, qu
a
ndo o di
a
cl
a
reou: “V
a
i embor
a

pr a su a c a s a
, v
a
i cuid
a
r d
a
su
a
espos
a
e, se
a
políci
a
vir
a
trás de mim
a
gor
a
, eles vão me m
a
t
a
r ou
pr
a
me prender. Então v
a
i embor
a

pr a su a c a s a
, v
a
i cuid
a
r d
a
su
a
mulher.” [...]
a
í, ele f
a
lou
pr
a
mim o que ele
tinh
a
feito, e ele não quis f
a
l
a
r
pr
a
mim, porque senão, lógico, eu i
a
ser contr
a
, porque eu não sou
a
f
a
vor disso
[...] eu olhei
pr
a
ele e b
a l a ncei a c a beç a
e f
a
lei: “Eu não
a
credito que você fez isso.” [...]
eu não s
a
bi
a
que ele tinh
a
esse problem
a
, porque ninguém me contou
, ninguém me
f a l a v a n a d a
. Só f
a
l
a
v
a
que ele er
a
diferente de mim. E eu queri
a
s
a
ber qu
a
l er
a
ess
a
diferenç
a
. Meu p
a
i nunc
a
quis cont
a
r o que ele f
a
zi
a
. [...]

(Interrog
a
tório do réu
R a f a el A r a
újo de Oliveir
a
CD-ROM fls. 227)

A
funcionári
a
Ângel
a

a
firmou em Juízo ter visto o veículo do denunci
a
do
R
a
f
a
el
,
a
ponto de descrevê-lo com
a
certo. Cito:

[...] entrou um só. [...] o c
a
rro ficou lá for
a
. [...]
er
a
um CrossFox, se não me eng
a
no
. [...]
er
a
cinz
a
com
a
desivos esportivos
. [...] n
a
l
a
ter
a
l. [...] eu vi esse c
a
rro r
a
pid
a
mente, m
a
s vi. Qu
a
ndo ele
a
ssumiu simplesmente que er
a
um
a
ss
a
lto,
a
í, ele f
a
lou que o p
a
rceiro dele est
a
v
a
lá for
a
. [...] (depoimento d
a
testemunh
a

Ângel a Cristin a d a Silv a
,
CD-ROM fls. 227)

O próprio
a cus a do R a f a el

a
firmou que est
a
v
a
no vol
a
nte
a
gu
a
rd
a
ndo o retorno do irmão
Bruno Henrique
. No ent
a
nto, negou ter ciênci
a
de que ele est
a
ri
a
pr
a
tic
a
ndo um
a
ss
a
lto. Soube, posteriormente, d
a
prátic
a
do crime, pelo próprio
Bruno
.

Outrossim, é import
a
nte const
a
r que o
a cus a do Bruno confessou a prátic a delituos a
e retirou do denunci
a do R a f a el qu a
lquer respons
a
bilid
a
de n
a
su
a
execução, confirm
a
ndo
a
v
ersão sustent
a
d
a
pelo irmão desde
a
s investig
a
ções, conforme se verific
a n a tr a nscrição a b a ixo:

[...] Eu sempre soube que existi
a
um irmão m
a
is velho, por p
a
rte de p
a
i,
m
a
s nunc
a tinh a conhecido, a pe n a
s por foto
. E n
a
região do CP
A

a
li tinh
a um a T a b a c a ri a n a
s proximid
a
des e eles est
a
v
a
m lá. E depois ele coment
a
ndo
comigo, ele p
a
ssou e viu
a
minh
a
fisionomi
a
e lembrou que eu sou irmão dele, e
a
utom
a
tic
a
mente
a
gente se conheceu
. E
a
li
a
gente consumiu bebid
a

a
lcoólic
a
, e eu já est
a
v
a
sob efeito de uso de drog
a
s, e
a
pe
n
a
s
pedi um
a
c
a
ron
a

pr
a
ele
pr
a
busc
a
r um dinheiro no serviço d
a
minh
a
espos
a
. Só que de form
a

a
lgum
a
eu f
a
lei “R
a
f
a
el v
a
mos cometer
a
lgum crime, R
a
f
a
el v
a
mos f
a
zer isso...”,
a

a
titude foi minh
a
, quem premeditou tod
a
ess
a
situ
a
ção fui eu. [...] isso er
a
um
a
mentir
a
que eu forjei
a
pe
n
a
s
pr
a
conseguir um
a
c
a
ron
a

pr
a
conseguir um dinheiro
pr
a
continu
a
r bebendo
. [...]
R
a
f
a
el ficou me esper
a
ndo
[...]
sob
a
justific
a
tiv
a
de que eu i
a
peg
a
r dinheiro com minh
a
espos
a

pr
a
gente continu
a
r bebendo
. Então n
a
idei
a
dele, ele só est
a
v
a
esper
a
ndo o irmão dele que i
a
peg
a
r um dinheiro com
a
espos
a
, i
a
volt
a
r
pro
c
a
rro, e eles iri
a
m no b
a
r beber. [...] d
a
í, volt
a
mos
pro
CP
A
, n
a

A
venid
a
Br
a
sil, onde tem um
a t a b a c a ri a

a
li, e
a
í
a
gente começou
a
consumir álcool, bebid
a
. [...] (Interrog
a
tório do réu
Bruno Henrique
Z
a
nol
Guim
a
rães
CD-ROM fls. 227)

Não se pode desconsider
a
r, t
a
mbém, de que o denunci
a
do R
a
f
a
el se tr
a
t
a
de pesso
a
com id
a
de superior
a
35
a
nos de id
a
de, que não ostent
a
p
a
ss
a
gens crimin
a
is em seu desf
a
vor. Const
a

a
pe
n
a
s um registro do
a
no de 2017, por Medid
a
Protetiv
a
, já encerr
a
do (fls. 220), e, conforme escl
a
recimento do
a
cus
a
do R
a
f
a
el, em seu interrog
a
tório, em Juízo, t
a
l procedimento se deu em r
a
zão de um desentendimento com
a
ente
a
d
a
, que não o permiti
a
entr
a
r n
a
própri
a
residênci
a
(CD-ROM fls. 227).

Referid
a
notíci
a
, por certo, pode ger
a
r um
a
presunção positiv
a
em f
a
vor do denunci
a
do R
a
f
a
el, demonstr
a
ndo que não se tr
a
t
a
de pesso
a
volt
a
d
a
à prátic
a
do crime, diferente do que ocorre com o irmão Bruno, que, embor
a
m
a
is jovem, já ostent
a
vári
a
s p
a
ss
a
gens criminos
a
s, pes
a
ndo contr
a
si, inclusive um
a
conden
a
ção por igu
a
l delito n
a
rr
a
do n
a inici a l a cus a tóri a
.

Por fim, entendo oportuno const
a
r que o réu R
a
f
a
el convive m
a
rit
a
lmente, há doze
a
nos, com
a
senhor
a
Eliz
a
beth, que possui deficiênci
a
visu
a
l provoc
a
d
a
por um gl
a
ucom
a
contr
a
ído, r
a
zão pel
a

qu
a
l, depende do comp
a
nheiro p
a
r
a
re
a
liz
a
r tod
a
s su
a
s
a
tivid
a
des, f
a
to que o impede de ter um
a

a
tivid
a
de fix
a
, tendo ele que desempenh
a
r vári
a
s
a
tivid
a
des como
a
utônomo.

Tr
a
go à b
a
il
a
, por
a
pe
go à cl
a
rez
a
, trechos do depoimento d
a
inform
a
nte Eliz
a
beth, nos termos que seguem
a
b
a
ixo:

[...]
nós mor
a
mos juntos há doze
a
nos
[...] só sei desse último
a
í, que
R
a
f
a
el f
a
lou que foi junto com Bruno lá no loc
a
l, m
a
s não s
a
bi
a
onde que ele
t
a
v
a
indo
. [...] Tinh
a
vinte e qu
a
tro
a
nos que ele não vi
a
o Bruno.
Eu t
a
mbém não conheci
a
, não tinh
a
cont
a
to
. [...] Bruno é irmão do R
a
f
a
el [...] Ele conheci
a
o Bruno por foto [...] e ele p
a
ssou nesse est
a
belecimento e viu: “
A
h,
a
quele
a
li é meu irmão”.
A
í eles se encontr
a
r
a
m, foi just
a
mente nesse di
a
. [...] eu tenho um veículo. O meu é um
Crossfox
. [...] eu comprei o c
a
rro porque preciso ir
a
o Instituto,
e é o R
a
f
a
el que, como ele é os meus olhos
pr
a
tudo, ele que me lev
a
, lev
a
meus netos
pr
a
escol
a
, porque nós cri
a
mos cinco netos
. [...] R
a
f
a
el fez curso de vigil
a
nte e é cozinheiro.
Ele não pode fic
a
r tot
a
lmente no serviço por minh
a
culp
a
, porque ele me
a
jud
a
com meus netos, eu s
a
io muito, vi
a
jo
[...] qu
a
ndo não é ele que me
a
comp
a
nh
a
, ele que cuid
a
do pesso
a
l, d
a
s cri
a
nç
a
s em c
a
s
a
. [...] (depoimento d
a inform a nte Eliz a beth A lv a reng a
dos S
a
ntos, CD-ROM fls. 196
)

Ess
a
s inform
a
ções são confirm
a
d
a
s pel
a
testemunh
a
Telm
a
, que conhece o
a
cus
a
do R
a
f
a
el há m
a
is de seis
a
nos. Cito:

[...] conheço R
a
f
a
el desde qu
a
ndo eles vier
a
m pr
a
Cui
a
bá, tem uns seis, sete
a
nos. [...] o R
a
f
a
el e
a
Beth. [...] ele
a
comp
a
nh
a
el
a
em vários trâmites, porque devido
a
situ
a
ção del
a
,
a
deficiênci
a
, ele está sempre com el
a
,
lev
a
ndo el
a

pro
médico,
lev
a
ndo el
a

pro
Instituto
[...] Não
conheço Bruno [...] R
a
f
a
el me f
a
lou que eles são irmãos. [...] eu fiquei s
a
bendo desse último roubo
a
gor
a
,
a
cho que no
subw
a
y
, di
a
dez. [...] soube pel
a
televisão, e depois R
a
f
a
el me
a
visou. Eu vi o c
a
rro n
a
s fotos e ele me f
a
lou como é que foi. [...] ele f
a
lou
pr
a
mim que ele viu o irmão dele, depois de muitos
a
nos que não tinh
a
visto,
a
í
a
proximou, no c
a
rro e o irmão dele pediu um
a
c
a
ron
a

pr
a
ir
a

a
lgum lug
a
r. Ele foi, m
a
s diz que não s
a
be de n
a
d
a
[...] (
depoimento d
a
testemunh
a
Telm
a
Ribeiro B
a
tist
a
, CD-ROM fls. 196
)

A
c
a
r
a
cteriz
a
ção do tipo pen
a
l do roubo tem
a
necessid
a
de d
a
comprov
a
ção do seu elemento subjetivo, o dolo específico de
a
me
a
lh
a
r bem
a
lheio, que, por su
a
vez, tr
a
nscende o mero
a
to de subtr
a
ir, já que
a

a
ção exige o ânimo do
a
gente em
a
poss
a
r-se em definitivo d
a cois a tom a d a p a r a
si, ou p
a
r
a
terceiro.

Or
a
, todo
a
rc
a
bouço prob
a
tório construído dur
a
nte
a
instrução do processo deixou p
a
tente que o denunci
a do R a f a el A r a
újo de Oliveir
a
desconheci
a

a
intenção delituos
a
do irmão
Bruno Henrique
, e que foi ludibri
a
do em su
a
bo
a
fé,
a
credit
a
ndo que, n
a verd a de, a pe n a
s ofert
a v a um a c a ron a

a
o loc
a
l de tr
a
b
a
lho d
a
supost
a
espos
a
.

Um édit
o conden
a
tório exige
a segur a nç a e a certez a d a

a
utori
a
e m
a
teri
a
lid
a
de delitiv
a
, não b
a st a ndo a pe n a
s inform
a
ções isol
a
d
a
s que indiquem
a
eventu
a
l possibilid
a
de de ter o réu concorrido p
a
r
a
o f
a
to.

É certo que, de
a
cordo o sistem
a

a
dot
a
do pel
a
Lei Processu
a
l Pen
a
l, o Juiz forme su
a
convicção por meio d
a
prov
a
indiret
a
, ou sej
a
,
a
p
a
rtir de indícios veementes que induz
a
m àquele convencimento, de form
a

induvidos
a
, desde que o f
a ç a motiv a d a mente.

[...]

Dest
a
rte, e di
a
nte tod
a

a rgument a ção a cim a expost a
,
a

a
bsolvição do
a
cus
a
do R
a
f
a
el
A
r
a
újo de Oliveir
a
, é medid
a
que se impõe.

[...]
.

(ID

232023674, p. 114/
143
)

No
c
a
so em
a
nálise,
a
o contrário d
a
conot
a
ção que pretendeu d
a
r o Ministério Púbico n
a
s r
a
zões recurs
a
is, dur
a
nte o contr
a
ditório judici
a
l ficou cl
a
r
a
mente demonstr
a
do que
R a f a el não a deriu a condut a perpetr a d a

por...
, não podendo
o segundo
a
pe
l
a
do
ser respons
a
biliz
a
do pel
a
infr
a
ção pen
a
l pr
a
tic
a
d
a
por um irmão
que
a
té então somente conheci
a
por fotogr
a
fi
a
s, f
a
to
, esse,
confirm
a
do pel
a
s testemunh
a
s ouvid
a
s em juízo.

Dest
a
que-se, por import
a
nte, que em seu interrog
a
tório judici
a
l R
a
f
a
el negou com veemênci
a

a

a
utori
a
do delito imput
a
do
à su
a
pesso
a
, ocorrido n
a
d
a
t
a
de 10 de junho de 2019 no est
a
belecimento comerci
a
l Subw
a
y, loc
a
liz
a
do n
a

A
venid
a
Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
, nest
a
C
a
pit
a
l (segundo f
a
to),
a
duzindo que
a
pe
n
a
s deu um
a c a ron a p a r a
o seu irmão Brunno
Henrique
a
té o
a
ludido est
a
belecimento, que
segundo este último, seri
a
o loc
a
l de tr
a
b
a
lho d
a

mulher
, com
a
qu
a
l busc
a
ri
a
dinheiro.

Por sua vez,
Bruno
Henrique
,

na fase da ampla defesa e do contraditório
,
ao ser interrogado

confessou ter praticado
sozinho
o roubo do dia 10 de junho de 2019, em desfavor da
empresa franqueada

Subway
,
situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n
.
369, bairro Baú, asseverando
que o seu irmão não sabia que iria praticar o delito, pois falou para o
segundo
apel
a
do
que
apenas
iria buscar um dinheiro com a
mulher
que trabalhava
no referido estabelecimento comercial
, para que, juntos, pudessem continuar bebendo e conversando,
porque

foi
nesse dia que
os dois se
encontraram pela primeira vez,
posto que foram
criados separados.

Deve ser registr
a
do,
a
dem
a
is, que milit
a
em desf
a
vor d
a tese a cus a tóri a que, a
o contrário
de Bruno Henrique
que é contum
a
z n
a
prátic
a
do crime, R
a
f
a
el não
tem
qu
a
lquer
registro crimin
a
l
isso
sem cont
a
r que não
é
crível que
a
lguém em seu est
a
do norm
a
l utiliz
a
ri
a
o veículo d
a f a míli a p a r a pr a tic a
r um crime de roubo em um est
a
belecimento comerci
a
l loc
a
liz
a
do em um
a

a
venid
a
como
a

Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
sem ser descoberto, o que reforç
a

a
conclusão de que o segundo
a
pe
l
a
do não tinh
a
conhecimento d
a
s intenções de seu meio irmão que h
a
vi
a

a
c
a
b
a
do de conhecer.

É forçoso reconhecer
,

a
ind
a
,

no que diz respeito
a
o tem
a
que
,
se
e
xist
isse

a
prob
a
bilid
a
de de que os f
a
tos ocorrer
a
m como n
a
rr
a
do n
a
denúnci
a

d
o Ministério
Público,
deve
ri
a
m

ter sido
prov
a
dos

induvidos
a
mente
,
porqu
a
nto precis
a
m ser
escl
a
recidos em todos os seus det
a
lhes e circunstânci
a
s.
Tod
a
vi
a
,
a versão a present a d a pelo órgão a cus a dor
em rel
a ção a R a f a el
foi fr
a
giliz
a
d
a

pelos elementos prob
a
tórios colhidos sob o crivo do contr
a
ditório e d
a

a
mpl
a
defes
a
, não sendo
, pois,
suficiente p
a
r
a

a
licerç
a
r um decreto conden
a
tório, t
a
l como rez
a
o
a
rt. 155 do Código de Processo Pen
a
l.

Di
a
nte disso, não há
a
menor dúvid
a

de
que
deve prev
a lecer a conc a ten a ção d a
s prov
a s re a liz a d a s pel a

prol a tor a d a sentenç a que

a
bsolve
u

R
a
f
a
el
,
t
a
l como
conclu
iu
a

P rocur a dor a de J ustiç a

Esther Louise
A
svolinsque
Peixoto
, no p
a
recer que se vê no ID
233570172
,
do qu
a
l se dest
a c a est a p a rte
:

[...]
I – CORRÉU R
A
F
A
EL
A
R
A
UJO DE OLIVEIR
A
- D
A
M
A
NUTENÇÃO D
A

A
BSOLVIÇÃO.

Insurge-se o Ministério Público pleite
a ndo a reform a d a sentenç a p a r a t a
mbém conden
a
r o
a
pe
l
a
do R
A
F
A
EL, por entender presentes elementos prob
a
tórios suficientes
a
cerc
a
d
a

a
utori
a
e m
a
teri
a
lid
a
de dos delitos que lhe for
a
imput
a
do.

Por su
a
vez, o juízo sentenci
a
nte, em síntese,
a
cl
a
rou entender não ter elementos prob
a
tórios suficientes
a
cerc
a
do dolo específico de
a
me
a
lh
a
r bem
a
lheio, not
a
d
a
mente em co
a
utori
a
com o corréu
BRUNNO
, por desconhecer d
a
empreit
a
d
a
criminos
a
em curso.

Nesse sentido,
a
n
a
lis
a
ndo
a
s prov
a
s corrobor
a
d
a
s
a
o feito, produzid
a
s em sede inquisitori
a
l e processu
a
l, infere-se
a

sobej
a
nte dúvid
a

a
cerc
a
d
a

a utori a delitiv a do a pe l a do R A F A EL
, em especi
a
l qu
a
ndo se lev
a
em consider
a
ção os depoimentos prest
a
dos, escus
a
ndo de culp
a
o referido e
a
tribuindo
a

a utori a delitiv a unic a mente a o BRUNNO
, inclusive com confissão e m
a
nifest
a
ção deste.

Outrossim, em que pese
a
indubitável presente de
R
A
F
A
EL
no momento dos f
a tos, a n a lis a ndo a
s pouc
a
s mídi
a
s que toc
a
m o c
a
rro em que est
a
v
a
(Id. 232023675), não é possível denot
a
r qu
a
lquer condut
a
que permit
a

a
conclusão de ciênci
a
do ilícito em curso, mesmo qu
a
ndo se observ
a

a condut a do a pe l a do BRUNNO
em seu modo de
a
gir.

Som
a
-se
a
o c
a
so
a

a
usênci
a
de histórico crimin
a
l do
a pe l a do R A F A EL
, denot
a
ndo su
a bo a condut a soci a l, a qu a
l, em cumul
a
ção com os depoimentos d
a
s inform
a
ntes Eliz
a
beth e Telm
a
, f
a
vorece
a
inteligênci
a
que or
a
se form
a
.

Memor
a
-se,
a
ind
a
, o notório broc
a
rdo in dubio pro reo, de elev
a
do importânci
a
p
a
r
a
o direito pen
a
l e processu
a
l pen
a
l, que verber
a
que em c
a
so de fund
a
d
a
s
duvid
a
s
, deve o juiz
a
bsolver o réu, enc
a
mp
a
do no inc. VII do
a
rt. 386 do Código de Processo Pen
a
l.

Logo,
com
a
devid
a
vêni
a

a
Promotor
a
de Justiç
a

a
pe
l
a
nte, extr
a
i-se
a
higidez d
a
sentenç
a
que
a
bsolveu o réu
R A F A EL d a imput a ção
.
[...].

Por conseguinte,
impõe-se
a
firm
a
r que, e
mbor
a
dev
a
ser reconhecid
a

a existênci a de indícios a cerc a d a

a
utori
a
delitiv
a
do crime n
a
rr
a
do n
a
inici
a
l d
a

a
cus
a
ção
[f
a
to 2]
, repit
a
-se, m
a
is um
a
vez rem
a
nesceu, d
a
instrução crimin
a
l, dúvid
a
insuperável
a
cerc
a
d
a

a
utori
a
do crime imput
a do a R a f a el
, não se podendo
, port
a
nto,

cogit
a
r n
a

su
a

conden
a
ção

com b
a
se em mer
a
s suposições e prob
a
bilid
a
des, devendo prev
a
lecer,
a
ssim,
a
coerente e sens
a
t
a
conc
a
ten
a
ção prob
a tóri a re a liz a d a
pelo juízo de primeiro gr
a
u que concluiu pel
a
inexistênci
a
de elementos seguros p
a
r
a

comprov
a
r
a

a
utori
a
delitiv
a

do segundo
a
pe
l
a
do
.

Isso porque, c
omo é
cediço

meros indícios, por m
a
is consistentes que p
a
reç
a
m, não são suficientes p
a
r
a
ensej
a
r um
a
conden
a
ção, result
a
ndo, inevit
a
velmente,
em

a
bsolvição, porque no processo pen
a
l
a
dúvid
a
deve sempre milit
a
r em f
a
vor do
a
gente
, s
a
lvo n
a
s hipóteses de sentenç
a
de pronúnci
a
, pois, somente
a
certez
a
e
a
verd
a
de re
a
l
a
utoriz
a
m um veredicto conden
a
tório, d
a
í
a
r
a
zão de t
a
l preceito determin
a
r que
a
s prov
a
s sej
a
m cl
a
r
a
s e concis
a
s, consubst
a
nci
a
d
a
s em d
a
dos objetivos, que demonstrem, indene de dúvid
a s, a m a teri a lid a
de e
a

a
utori
a
delitiv
a
.

A
lém do m
a
is,
deve ser
a
sserido
que
um dos
a
spectos d
a
regr
a
principiológic
a
d
a
não culp
a
bilid
a
de diz respeito ex
a
t
a
mente à insuficiênci
a
de prov
a
p
a
r
a

a
conden
a
ção, em r
a
zão do que o m
a
gistr
a
do deve prol
a
t
a
r sentenç
a

a
bsolvendo o
a
gente
, tendo em vist
a
que no processo pen
a
l em um Est
a
do Democrático de Direito tem-se cons
a
gr
a
do o princípio
a
cim
a
referido, c
a
r
a
cteriz
a
do di
a
nte d
a
f
a
lt
a
de cl
a
rez
a
qu
a
nto à ocorrênci
a
ou não de determin
a
do crime, ou d
a
p
a
rticip
a
ção de determin
a
d
a
pesso
a
.

A
doutrin
a

a
plicável à temátic
a
t
a
mbém não discrep
a

do
entendimento
posto neste voto
, conso
a
nte se infere d
a
s lições de Guilherme de Souz
a
Nucci
a
b
a
ixo tr
a
nscrit
a
s:

[...] em c
a
so de conflito entre
a
inocênci
a
do réu – e su
a
liberd
a
de – e o direito-dever do Est
a
do de punir,
h
a
vendo dúvid
a
r
a
zoável, deve o juiz decidir em f
a
vor do
a
cus
a
do
. É um princípio conexo (e consequenci
a
l) à presunção de inocênci
a
(
a
rt. 5º, LVII, CF).
A
liás, pode-se dizer que, se todos os seres hum
a
nos n
a
scem em est
a
do de inocênci
a
,
a exceção a ess a regr a é a culp a
, r
a
zão pel
a
qu
a
l o ônus d
a
prov
a
é do Est
a
do-
a
cus
a
ção. Por isso, qu
a
ndo houver dúvid
a
no
espírito do julg
a
dor, é imper
a
tivo prev
a
lecer o interesse do indivíduo, em detrimento d
a
socied
a
de ou do Est
a
do.

[...]

Prov
a
insuficiente p
a
r
a

a
conden
a
ção: é outr
a
cons
a
gr
a
ção do princípio d
a
prev
a
lênci
a
do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui prov
a
s sólid
a
s p
a
r
a

a
form
a
ção do seu convencimento, sem poder indicá-l
a
s n
a
fund
a
ment
a
ção d
a
su
a
sentenç
a
, o melhor c
a
minho é
a

a
bsolvição
.
(
In
Código de Processo Pen
a
l Coment
a
do. 8 ed. rev.,
a
tu
a
l. e
a
mpl
. São P
a
ulo: Revist
a
dos Tribun
a
is, 2008, p. 44-45 e 689).

Dest
a
c
a
mos

Por
seu turno, est
a
Corte de Justiç
a
,
em rel
a
ção
a
o tem
a
deixou
a
ssent
a
do:

A
PE
L
A
ÇÃO CRIMIN
A
L – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PEN
A
L (ROUBO M
A
JOR
A
DO PELO USO DE
A
RM
A
DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSO
A
S) – PRETEND
ID
A

A
BSOLVIÇÃO – POSSIBILID
A
DE
– CONJUNTO PROB
A
TÓRIO
A
NÊMICO QU
A
NTO À P
A
RTICIP
A
ÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A
fr
a
gilid
a
de do
a
cervo prob
a tório a tr a i a incidênci a
do princípio d
a
presunção de inocênci
a
, – milit
a
ndo em prol do
a
cus
a
do o f
a
vor d
a
dúvid
a
, conforme p
a
rêmi
a
“in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CRIMIN
A
IS, ORL
A
NDO DE
A
LMEID
A
PERRI, Primeir
a
Câm
a
r
a
Crimin
a
l, Julg
a
do em 15/02/2022,
Public
a
do
no DJE 18/02/2022)

Dest
a
c
a
mos

A
PE
L
A
ÇÃO CRIMIN
A
L – CONDEN
A
ÇÃO PEL
A
PRÁTIC
A
DO CRIME TIPIFIC
A
DO NO
A
RT. 157, C
A
PUT, DO CP – IRRESIGN
A
ÇÃO DEFENSIV
A
– PRETENDID
A

A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCI
A
DE PROV
A
S – PROCEDÊNCI
A
–
OITIV
A
D
A
VÍTIM
A
E RECONHECIMENTO PESSO
A
L QUE NÃO FOR
A
M R
A
TIFIC
A
DOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROB
A
TÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTR
A
DITÓRIO E D
A

A
MPL
A
DEFES
A
QUE DEIX
A
M DÚVID
A
S QU
A
NTO À
A
UTORI
A
DELITIV
A
– TESTEMUNH
A
OCUL
A
R QUE
A
FIRMOU EM
A
UDIÊNCI
A
NÃO TER VISTO O ROSTO DO
A
UTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTION
A
MENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embor
a
nos delitos contr
a
o p
a trimônio a p a l a vr a d a vítim a possu a relevânci a prob a tóri a diferenci a d a
, no c
a
so em
a
preço,
a
decl
a
r
a
ção extr
a
judici
a
l do ofendido e o reconhecimento pesso
a
l que re
a
lizou n
a
Deleg
a
ci
a
de Políci
a
não for
a
m r
a
tific
a
dos em juízo e
a
s prov
a
s colhid
a
s sob o crivo do contr
a
ditório e d
a

a
mpl
a
defes
a
deix
a
m dúvid
a
s qu
a
nto
a

a
utori
a
delitiv
a
, mormente porque
a únic a testemunh a ocul a r a
firmou per
a
nte
a
d.
a
utorid
a
de judiciári
a
que não visu
a
lizou o rosto do
a
gente criminoso, tendo o visto somente de cost
a
s qu
a
ndo já for
a
gi
a
do loc
a
l do f
a
to n
a
condução de um
a
biciclet
a
,
a
incidir o broc
a
rdo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor
a

a
bsolvição do
a
pe
l
a
nte, nos termos do
a
rt. 386, inc. VII, do CPP
.

Se os dispositivos leg
a
is e constitucion
a
is rel
a
cion
a
dos às teses sustent
a
d
a
s no recurso são devid
a
mente observ
a
dos e integr
a
dos à fund
a
ment
a
ção do voto, rest
a
m, por consequênci
a
, suficientemente
a
n
a
lis
a
dos p
a
r
a
fins de prequestion
a
mento.
(
N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CRIMIN
A
IS, GILBERTO GIR
A
LDELLI, Terceir
a
Câm
a
r
a
Crimin
a
l, Julg
a
do em 13/12/2021,
Public
a
do
no DJE 31/01/2022)
Dest
a
c
a
mos

Nesse contexto, deve ser m
a
ntid
a

a

a
bsolvição de R
a
f
a
el
A
r
a
újo de Oliveir
a
em rel
a
ção
a
o segundo f
a
to n
a
rr
a
do n
a
denúnci
a
, fic
a
ndo prejudic
a
d
a
s
a
s dem
a
i
s teses em rel
a
ção
a

a
plic
a
ção d
a pen a em seu desf a vor
;

a
ssim como
a
de reconhecimento d
a incidênci a d a m a jor a
nte do concurso de
pesso
a
s, previst
a
no
a
rt. 157, § 2°, II, do Código Pen
a
l, n
a
dosimetri
a
d
a
pen
a
do primeiro
a pe l a do, formul a d a s n a
s r
a
zões recurs
a
is do Ministério Público.

Por outro l
a
do, no que diz respeito
a
o pedido de
a
f
a
st
a
mento d
a
continuid
a
de delitiv
a
e de reconhecimento do concurso m
a
teri
a
l em rel
a
ção
a
os dois crimes p
a
trimoni
a
is n
a
rr
a
dos n
a
denúnci
a
, previsto no
a
rt. 69, c
a
put, do Código Pen
a
l,
a
ssiste r
a
zão
a
o Ministério Público
.

.

S
obre
a
m
a
téri
a
, o
a
rt. 71 do Código Pen
a
l, dispõe de form
a
cl
a
r
a
e objetiv
a
que:

A
rt. 71 - Qu
a
ndo o
a
gente, medi
a
nte m
a
is de um
a

a
ção ou omissão,
pr
a
tic
a
dois ou m
a
is crimes d
a
mesm
a
espécie e, pel
a
s condições de tempo, lug
a
r, m
a
neir
a
de execução e outr
a
s semelh
a
ntes, devem os
subseqüentes
ser h
a
vidos como continu
a
ção do primeiro,
a
plic
a
-se-lhe

a
pen
a
de um só dos crimes, se idêntic
a
s, ou
a
m
a
is gr
a
ve, se divers
a
s,
a
ument
a
d
a
, em qu
a
lquer c
a
so, de um sexto
a
dois terços.

P
a
rágr
a
fo único - Nos crimes dolosos, contr
a
vítim
a
s diferentes, cometidos com violênci
a
ou gr
a
ve
a
me
a
ç
a
à pesso
a
, poderá o juiz, consider
a
ndo
a
culp
a
bilid
a
de, os
a
ntecedentes,
a
condut
a
soci
a
l e
a
person
a
lid
a
de do
a
gente, bem como os motivos e
a
s circunstânci
a s, a ument a r a pen a
de um só dos crimes, se idêntic
a
s, ou
a
m
a
is gr
a
ve, se divers
a
s,
a
té o triplo, observ
a
d
a
s
a
s regr
a
s do p
a
rágr
a
fo único do
a
rt. 70 e do
a
rt. 75 deste Código.

Como
se

s
a
be
, no orden
a
mento jurídico-pen
a
l pátrio, três teori
a
s busc
a
m explic
a
r o instituto d
a
continuid
a
de delitiv
a
. P
a
r
a

a
teori
a
objetiv
a
, o reconhecimento do crime continu
a
do se condicion
a
à
a
ferição positiv
a
dos requisitos objetivos, elenc
a
dos no dispositivo leg
a
l
a
cim
a
reproduzido, qu
a
is sej
a
m: condições de tempo, lug
a
r, m
a
neir
a
de execução e outr
a
s semelh
a
ntes. Por seu turno,
a
teori
a
subjetiv
a
defende que b
a
st
a
, p
a
r
a

a
incidênci
a
d
a
continuid
a
de delitiv
a
, que h
a
j
a
unid
a
de de desígnio, isto é, rel
a
ção de contexto entre
a
s divers
a
s infr
a
ções pen
a
is pr
a
tic
a
d
a
s pelo
a
gente. Por fim,
a
teori
a
objetivo-subjetiv
a
, de n
a
turez
a
híbrid
a
,
a
prego
a
que, em se tr
a
t
a
ndo de crime continu
a
do, deverão ser consider
a
d
a
s não só
a
s condições de tempo, lug
a
r, m
a
neir
a
de
execução e outr
a
s semelh
a
ntes, m
a
s t
a
mbém
a
unid
a
de de desígnio ou rel
a
ção de contexto entre
a
s
a
ções criminos
a
s.

Cert a mente, a teori a objetivo-subjetiv a é a m a
is coerente com o vigente sistem
a
pen
a
l, que, n
a
linh
a
d
a
s lições de Rogério Greco, “
(...) não quer que
a
s pen
a
s sej
a
m excessiv
a
mente
a
lt
a
s, qu
a
ndo desnecessári
a
s, m
a
s t
a
mbém não toler
a

a
reiter
a
ção criminos
a
. O criminoso de oc
a
sião não pode ser confundido com o criminoso contum
a
z
”.
(In Código Pen
a
l Coment
a
do – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

A
ind
a
ness
a
send
a
, impende
-se
s
a
lient
a
r que existem dois tipos de crimes continu
a
dos: o primeiro, é
a
quele descrito no c
a
put do
a
rt. 71 do Código Pen
a
l (continuid
a
de delitiv
a
simples), ou sej
a
, qu
a
ndo o
a
gente, medi
a
nte m
a
is de um
a

a
ção ou omissão, pr
a
tic
a
dois ou m
a
is crimes d
a
mesm
a
espécie e, pel
a
s condições de tempo, lug
a
r, m
a
neir
a
de execução e outr
a
s semelh
a
ntes, devem os subsequentes ser h
a
vidos como continu
a
ção do primeiro, cujo
a
umento v
a
ri
a
de 1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços);
a
o p
a
sso que
a
segund
a
mod
a
lid
a
de, corresponde
a
o crime continu
a
do qu
a
lific
a
do ou específico que,
a
lém de exigir o
a
tendimento d
a
s cit
a
d
a
s condições, incide p
a
rticul
a
rmente nos c
a
sos de crimes dolosos, pr
a
tic
a
dos contr
a
vítim
a
s diferentes e com violênci
a
ou gr
a
ve
a
me
a
ç
a
à pesso
a
, hipótese, ess
a
, que está insculpid
a
no p
a
rágr
a
fo único do
a
ludido dispositivo leg
a
l e que
a
utoriz
a
um
a
umento de pen
a
de
a
té o triplo.

A
propósito, sobre o tem
a
, eis os ensin
a
mentos do

já cit
a
do
Rogério Greco:

[...] Crime continu
a
do simples e crime continu
a
do qu
a
lific
a
do

A
possibilid
a
de de h
a
ver
a
continuid
a
de delitiv
a
n
a
s infr
a
ções pen
a
is em que o
a
gente tenh
a

a
tu
a
do com emprego de violênci
a
ou gr
a
ve
a
me
a
ç
a

a
pesso
a
, contr
a
vítim
a
s diferentes, fez surgir
a
distinção entre o crime continu
a
do simples e o crime continu
a
do qu
a
lific
a
do. Diz-se simples o crime continu
a
do n
a
s hipóteses do c
a
put do
a
rt. 71 do Código Pen
a
l; qu
a
lific
a
do é o crime continu
a
do previsto no p
a
rágr
a
fo único do
a
rt. 71 do mesmo diplom
a
repressivo, que permite
a
ument
a
r
a
pen
a
de um só dos crimes, se idêntic
a
s, ou
a
m
a
is gr
a
ve, se divers
a
s,
a
té o triplo.

O p
a
rágr
a
fo único do
a
rt. 71 do Código Pen
a
l determin
a
sej
a
m observ
a
d
a
s
a
s regr
a
s do p
a
rágr
a
fo único do
a
rt. 70, que prevê o ch
a
m
a
do concurso m
a
teri
a
l benéfico, bem como
a
do
a
rt. 75, que cuid
a
do limite d
a
s pen
a
s. O concurso m
a
teri
a
l benéfico será visto m
a is a di a nte. A referênci a

a
o
a
rt. 75 do Código Pen
a
l não impede de ser
a plic a d a um a pen a superior a trint a

a
nos
a
o
a
gente, pois o mencion
a
do
a
rtigo diz textu
a
lmente que o tempo de cumprimento d
a
s pen
a
s priv
a
tiv
a
s de liberd
a
de não pode ser superior
a
30 (trint
a
)
a
nos, ou sej
a
, à primeir
a
vist
a
, o conden
a
do não poderá cumprir ininterrupt
a
mente m
a
is do que trint
a

a
nos, podendo, contudo, ser conden
a
do
a
um
a
pen
a
bem superior àquel
a

a
que deverá efetiv
a
mente cumprir. [...].
(in Código Pen
a
l: coment
a
do. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232).

N
a
espécie, no ent
a
nto, não se pode
a plic a r a regr a d a continuid a
de delitiv
a
, eis que não obst
a
nte os crimes de roubo simples imput
a
dos
a
Brunno Henrique tenh
a
m sido pr
a
tic
a
dos
com dois di
a
s de diferenç
a
, um deles foi no início d
a
noite e o outro de m
a
drug
a
d
a
, qu
a
se
a
o n
a
scer do di
a
, sendo que no segundo f
a
to o
primeiro

a
pe
l
a
do eng
a
nou seu meio irmão
, R
a f a el, que a pe n a
s conheci
a
por fotogr
a
fi
a
e est
a
v
a
m tendo o primeiro encontro pesso
a
l,
a
firm
a
ndo que iri
a

a
dentr
a
r no
est
a
belecimento comerci
a
l
Subw
a
y
, loc
a
liz
a
do n
a

A
venid
a
Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
, nest
a
C
a
pit
a
l (segundo f
a
to), que
,
segundo
a
quele,
seri
a
o loc
a
l de tr
a
b
a
lho d
a

mulher
, com
a
qu
a
l busc
a
ri
a
dinheiro, r
a
zão pel
a
qu
a
l
não restou configur
a
d
a

a
presenç
a
do requisito subjetivo,
d
a
do que
não há demonstr
a
ção d
a
unid
a
de de desígnios ou rel
a
ção de contexto entre
a
s
a
ções criminos
a
s.

Nesse contexto,
rest
a

cl
a
ro que
a

prátic
a
dos delitos
n
a
rr
a
dos n
a
denúnci
a

foi lev
a
d
a

a
c
a
bo

medi
a
nte desígnios
a
utônomos
o que
a
f
a
st
a

o li
a
me subjetivo
a
ser consider
a
do no ex
a
me d
a
continuid
a
dedelitiv
a
, fic
a
ndo c
a
r
a
cteriz
a
do, n
a
verd
a
de, mer
a
reiter
a
çãodelitiv
a
por p
a
rte
de Bruno Henrique
,
circunstânci
a
, ess
a
,
que não permite o reconhecimento do crime continu
a
do.

Isso porque,
no c
a
so destes
a
utos, ocorreu
a
prátic
a
de
a
ções distint
a
s e independentes,
a
ind
a
que próxim
a
s tempor
a
lmente, c
a
r
a
cterístic
a
s de h
a
bitu
a
lid
a
de criminos
a
, consider
a ndo a motiv a ção a utônom a
de c
a
d
a
crime e que o crime subsequente não decorreu do
a
ntecedente, nem revelou sucessão circunst
a
nci
a
l de
a
tos.

Por conseguinte,
a existênci a de diversos a pont a
mentos crimin
a
is de delitos p
a
trimoni
a
is, dentre outros, desde o
a
no de 2011,
reforç
a

a
h
a
bitu
a
lid
a
de e
a
reiter
a
ção delitiv
a

de Bruno Henrique
, sendo suficiente p
a
r
a

a
f
a
st
a
r
a
tese de crime continu
a
do, um
a
vez que restou demonstr
a
do
a

inexistênci
a
de vínculos entre
a
s condut
a
s, senão
a
su
a
vont
a
de livre e consciente em repetir su
a
s
a
ções reprováveis.

A
propósito,
em rel
a
ção
a
o
,
o Superior Tribun
a
l de Justiç
a

a
ssim se pronunciou
:

A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO H
A
BE
A
S CORPUS. EXECUÇÃO PEN
A
L. UNIFIC
A
ÇÃO.
CONTINUID
A
DE DELITIV
A
.
A
RT. 71 DO CÓDIGO PEN
A
L - CP. REITER
A
ÇÃO CRIMINOS
A
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROB
A
TÓRIO. VI
A
ELEIT
A
IN
A
DEQU
A
D
A
.
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L DESPROVIDO.

1. P
a
r
a
o reconhecimento do crime continu
a
do (
a
rt. 71 do Código Pen
a
l),
a
dot
a
-se como premiss
a
que determin
a
do
a
gente
pr
a
tique du
a
s ou m
a
is condut
a
s d
a
mesm
a
espécie em semelh
a
ntes condições de tempo, lug
a
r e modus oper
a
ndi - requisitos objetivos - unid
a
de de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

2.
A
s instânci
a
s ordinári
a
s for
a
m t
a
x
a
tiv
a
s no
a
f
a
st
a
mento do requisito subjetivo,
a
firm
a
ndo que os delitos em discussão for
a
m pr
a
tic
a
dos com desígnios
a
utônomos,
a
revel
a
r tr
a
ços que correspondem à reiter
a
ção criminos
a
.

O h
a
be
a
s corpus revel
a
-se in
a
dequ
a
do p
a
r
a

a
lter
a
r esse entendimento, um
a
vez que t
a
l providênci
a
dem
a
nd
a
ri
a

a

a
nálise
a
profund
a
d
a
do processo de execução, incomp
a
tível com
a
celerid
a
de e
sum
a
ried
a
de
do rito.

3.
Est
a
Corte tem posicion
a
mento consolid
a
do no sentido de não
a
dmitir
a

a
plic
a
ção do
a
rt. 71 do Código Pen
a
l
a
o criminoso h
a
bitu
a
l. Precedentes
.

4.
A
gr
a
vo regiment
a
l desprovido.

(STJ,
A
gRg
no HC n. 800.623/MS, rel
a
tor Ministro Joel Il
a
n P
a
ciornik, Quint
a
Turm
a
, julg
a
do em 12
/12/2023,
DJe
de 18/12/2023)
Dest
a
c
a
mos

A
GR
A
VO REGIMENT
A
L EM H
A
BE
A
S CORPUS. EXECUÇÃO PEN
A
L. UNIFIC
A
ÇÃO DE PEN
A
S.
CONTINUID
A
DE DELITIV
A
. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REITER
A
ÇÃO CRIMINOS
A
. REVOLVIMENTO DE M
A
TÉRI
A
FÁTICO-PROB
A
TÓRI
A
. INVI
A
BILID
A
DE NO ÂMBITO DO WRIT.
A
USÊNCI
A
DE FL
A
GR
A
NTE ILEG
A
LID
A
DE.
A
GR
A
VO IMPROVIDO.

1. Est
a
Corte Superior de Justiç
a
,
a
o interpret
a
r o
a
rt. 71 do CP,
a
dot
a

a
teori
a
mist
a
, ou objetivo-subjetiv
a
, segundo
a
qu
a
l c
a
r
a
cteriz
a
-se
a
ficção jurídic
a
do crime continu
a
do qu
a
ndo preenchidos t
a
nto os requisitos de ordem objetiv
a
- mesm
a
s condições de tempo, lug
a
r e modo de execução do delito -, qu
a
nto o de
ordem subjetiv
a
-
a
denomin
a
d
a
unid
a
de de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos,
a
exigir
a
demonstr
a
ção do entrel
a
ç
a
mento entre
a
s condut
a
s delituos
a
s, ou sej
a
, evidênci
a
s no sentido de que
a

a
ção posterior é um desdobr
a
mento d
a

a
nterior'
(
A
gRg
no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sext
a
Turm
a
, julg
a
do em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018).

2. No presente c
a
so, const
a
do
a
córdão recorrido que "
não se const
a
t
a

a
presenç
a
do requisito subjetivo, ou sej
a
,
a
existênci
a
d
a
unid
a
de de desígnio, que seri
a

a
demonstr
a
ção de um propósito único, já no início d
a
empreit
a
d
a
criminos
a
." e que "
o comport
a mento do a gr a v a nte
permite identific
a
r um
a

a
tivid
a
de profission
a
l, medi
a
nte reiter
a
ção de crimes de roubo, sempre cometidos n
a
comp
a
nhi
a
de corréus, circunstânci
a
s incomp
a
tíveis com o crime continu
a
do e merecedor
a
s de um tr
a
t
a
mento pen
a
l m
a
is rigoroso
".

Situ
a
ção em que o recorrente foi conden
a
do pel
a
prátic
a
de três crimes de roubo de c
a
minhões, no período noturno, medi
a
nte o emprego de
a
rm
a
de fogo e com restrição d
a
liberd
a
de d
a
s diferentes vítim
a
s.

3.
A
jurisprudênci
a
do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
exige, p
a
r
a

a
configur
a
ção d
a
continuid
a
de delitiv
a
,
a
concomitânci
a
de exigênci
a
s de ordem objetiv
a
, consider
a
ndo
a
s mesm
a
s condições de tempo, esp
a
ço e modus oper
a
ndi, e de ordem subjetiv
a
, configur
a
d
a
n
a
unid
a
de de desígnios.

4.
A
rediscussão d
a
m
a
téri
a
mostr
a
-se incomp
a
tível com
a vi a m a nd a ment a
l eleit
a
, porqu
a
nto, p
a
r
a
se inv
a
lid
a
r
a
conclusão d
a
instânci
a
originári
a
, torn
a
-se imprescindível
a
re
a
v
a
li
a
ção do contexto fático prob
a
tório.

5.
A
gr
a
vo regiment
a
l desprovido.

(STJ,
A
gRg
no HC n. 854.096/SP, rel
a
tor Ministro Reyn
a
ldo So
a
res d
a
Fonsec
a
, Quint
a
Turm
a
, julg
a
do em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023)
.
Dest
a
c
a
mos

A
s três
c âm a r a s c rimin a
is deste Tribun
a
l de Justiç
a
, perfilh
a
ndo o posicion
a
mento
a
dot
a
do pelo Tribun
a
l d
a
Cid
a
d
a
ni
a
,
no que diz respeito
a
o
a
ssunto, deix
a r a m a ssent a do:

A
GR
A
VO EM EXECUÇÃO PEN
A
L – UNIFIC
A
ÇÃO DE PEN
A
S – RECURSO DEFENSIVO –
RECONHECIMENTO DE CONTINUID
A
DE DELITIV
A
ENTRE DOIS CRIMES P
A
TRIMONI
A
IS – INVI
A
BILID
A
DE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS
– MODUS OPER
A
NDI DISTINTOS –
H
A
BITU
A
LID
A
DE CRIMINOS
A
– RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCI
A
COM O P
A
RECER D
A
PGJ. Em que pese tr
a
t
a
r-se de crimes p
a
trimoni
a
is d
a
mesm
a
espécie,
a
impossibilid
a
de de identific
a
ção do comp
a
rs
a
denot
a

a
distinção no modo de execução, bem como
a nítid a h a bitu a lid a
de n
a
prátic
a
de crimes,
a f a st a m a possibilid a
de de reconhecimento d
a
continuid
a
de delitiv
a
.

(
TJMT,
N.U 1015119-35.2022.8.11.0000, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CRIMIN
A
IS, RONDON B
A
SSIL DOWER FILHO, Terceir
a
Câm
a
r
a
Crimin
a
l, Julg
a
do em 05/10/202
2,
Public
a
do
no DJE 11/10/2022)
Dest
a
c
a
mos

A
GR
A
VO EM EXECUÇÃO PEN
A
L –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO D
A
CONTINUID
A
DE DELITIV
A
– IRRESIGN
A
ÇÃO MINISTERI
A
L - INEXISTÊNCI
A
DE LI
A
ME SUBJETIVO E UNID
A
DE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM
A
S CONDUT
A
S – CRIMINOSO H
A
BITU
A
L –
A
COLHIMENTO
– DETERMIN
A
ÇÃO DO REGIME SEMI
A
BERTO – PRETENDID
A
INSERÇÃO DO
A
PE
N
A
DO NO REGIME M
A
IS SEVERO – PROCEDÊNCI
A
– INTELIGÊNCI
A
DO
A
RT. 111 C/C
A
RT. 118, INC. II,
A
MBOS D
A
LEI N.º 7.210/84 E DO
A
RT. 33, §2.º,
A
LÍNE
A
‘
A
’, DO CÓDIGO PEN
A
L – DECISÃO REFORM
A
D
A
–
A
GR
A
VO PROVIDO.

“
A
continuid
a
de delitiv
a
pressupõe
a
s mesm
a
s circunstânci
a
s de tempo, lug
a
r e modo de execução (CP,
a
rt. 71) e, t
a
mbém,
a
existênci
a
de li
a
me subjetivo e unid
a
de de desígnios que interliguem
a
s condut
a
s, de modo
a
distingui-l
a
s d
a
h
a
bitu
a
lid
a
de ou reiter
a
ção criminos
a
” (STJ,
A
gRg
no HC nº 789.716/SC).

Nos termos do
a
rt. 111 c/c
a
rt. 118, inc. II,
a
mbos d
a
Lei n.º 7.210/84, oper
a
d
a

a
unific
a
ção d
a
s s
a nções a pós a junt a d a
de nov
a
gui
a
de execução, se o cálculo pen
a
l
a
present
a
r s
a
ldo de pen
a

a
cumprir superior
a
08 (oito)
a
nos, de rigor
a
inserção do penitente no regime fech
a
do, conforme os critérios previstos no
a
rt. 33 do Código Pen
a
l.

(TJMT, N.U 1016890-77.2024.8.11.0000, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CRIMIN
A
IS, JOSE ZUQUIM NOGUEIR
A
, Segund
a
Câm
a
r
a
Crimin
a
l, Julg
a
do em 03/09/2024,
Public
a
do
no DJE 09/09/2024)
Dest
a
c
a
mos

A
GR
A
VO EM EXECUÇÃO PEN
A
L – FURTOS NOTURNOS E QU
A
LIFIC
A
DOS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO D
A
CONTINUID
A
DE DELITIV
A
-
A
USÊNCI
A
DE IDENTID
A
DE DE LUG
A
R, TEMPO E M
A
NEIR
A
DE EXECUÇÃO
- INEXISTÊNCI
A
DE LI
A
ME SUBJETIVO E UNID
A
DE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM
A
S CONDUT
A
S - REITER
A
ÇÃO CRIMINOS
A
- ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.
A
continuid
a
de delitiv
a
pressupõe

a
s mesm
a
s circunstânci
a
s de tempo, lug
a
r e modo de execução (CP,
a
rt. 71)
e, t
a
mbém,
a
existênci
a
de li
a
me subjetivo e unid
a
de de desígnios que interliguem
a
s condut
a
s, de modo
a
distingui-l
a
s d
a
h
a
bitu
a
lid
a
de ou reiter
a
ção criminos
a
(STJ,
A
gRg
no HC nº 789.716/SC).
Não resultou “demonstr
a
do o li
a
me subjetivo entre
a
s condut
a
s [...]”, de modo que inexiste “continuid
a
de delitiv
a
, m
a
s, sim, reiter
a
ção delitiv
a
, circunstânci
a
que merece um tr
a
t
a
mento pen
a
l m
a
is rigoroso, tendo em vist
a
o m
a
ior gr
a
u de reprov
a
bilid
a
de
” (P
a
recer d
a
PGJ nº 001711-001/2024). “[...] É de se observ
a
r que
a
s
a
ções do reeduc
a
ndo denot
a
m reiter
a
ção no crime e h
a
bitu
a
lid
a
de d
a
quele que fez d
a
prátic
a
criminos
a
um meio de g
a
nh
a
r
a
vid
a
, o que não se confunde com continuid
a
de, cuj
a

a
plic
a
ção exige
a
s
a
tisf
a
ção de critérios rígidos, não s
a
tisfeitos no c
a
so vertente
. De modo que
a

a
plic
a
ção d
a
regr
a
do
a
rtigo 71 do Código Pen
a
l repercutiri
a
como um incentivo à crimin
a
lid
a
de já crescente no p
a
ís.
(
TJMT,
A
GEXPEN nº 1022441-77.2020.8.11.0000). Recurso desprovido. (N.U 1001326-58.2024.8.11.0000, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CRIMIN
A
IS, M
A
RCOS M
A
CH
A
DO, Primeir
a
Câm
a
r
a
Crimin
a
l, Julg
a
do em 26/03/202
4,
Public
a
do
no DJE 27/03/2024)
Dest
a
c
a
mos

O Ministério Público
postul
a
,
a
ind
a
,
a
ex
a
sper
a
ção d
a pen a b a sil a r

a
plic
a
d
a

a

Bruno Henrique
no máximo leg
a
l, ou,
a ltern a tiv a mente, a cim a
do mínimo leg
a
l ou melhor, o
a
umento d
a
pen
a
em rel
a
ção
a
s m
a
jor
a
ntes, c
a
us
a
s de
a
umento e
diminuição, d
a
culp
a
bilid
a
de, condut
a
soci
a
l e
a
person
a
lid
a
de do
a
gente,
a
ntecedentes, reincidênci
a
específic
a
e todos os outros institutos jurídicos
a
plicáveis
a
o c
a
so concreto
.

No
ponto que interess
a
, estes são os
a
rgumentos utiliz
a
dos pel
a prol a tor a d a sentenç a conden a tóri a p a r a f a zer a dosimetri a d a pen a
de Bruno Henrique
Z
a
nol
Guim
a
rães:

Sentenç
a
conden
a
tóri
a
(ID
232023674
, 114/143
):

[...]

b) CONDEN
A
R
o réu
BRUNO HENRIQUE Z
A
NOL GU
I
M
A
RÃES
, devid
a
mente qu
a
lific
a
do nos
a
utos, n
a
s s
a
nções do
a
rtigo 157 c
a
put do Código Pen
a
l (du
a
s vezes) c/c
a
rt. 71, c/c
a
rt. 61, inciso I, cie
a
rt. 65, inciso III,
a
líne
a
"d", todos do Código Pen
a
l. Definid
a
,
a
ssim,
a
questão d
a
incidênci
a
pen
a
l, segue-se
a
individu
a
liz
a
ção e dos
a
gem d
a pen a do a cus a do
Bruno Henrique
.

VI- D
A
DOSIMETRI
A
D
A
PEN
A
:

A
tent
a
às circunstânci
a
s judici
a
is previst
a
s no
a
rtigo 59, do Código Pe
a
l, bem comi estrib
a
d
a
no
princípio
constitucion
a
l de individu
a
liz
a
ção d
a
pen
a
, p
a sso a dos a r a reprimend a
do réu
Bruno Henrique
Z
a
nol
Guim
a
rães
nos seguintes termos:

6.1 — Circunstânci
a
s do
a
rtigo 59 do Código Pen
a
l:

D
a
Culp
a
bilid
a
de
: No contexto do
a
rt. 59 do Código Pen
a
l,
a
culp
a
bilid
a
de é tid
a
como f
a
tor de gr
a
d
a
ção d
a
pen
a
(
juizo
de reprov
a
ção que rec
a
i sobre
a
condut
a
); nesse p
a
rticul
a
r, concluo que
a
culp
a
bilid
a
de do
A
cus
a
do se encontr
a
dentro dos p
a
râmetros esper
a
dos p
a
r
a
o delito cometido;

Dos
A
ntecedentes
: Há nos
a
utos
notíci
a
de que o Denunci
a
do já sofreu um
a
conden
a
ção
a
nterior
a
os f
a
tos que or
a
são julg
a
dos, contudo, referid
a
circunstânci
a
será sopes
a
d
a
em momento oportuno,
a
fim de se evit
a
r o bis in idem;

D
a
condut
a
soci
a
l
: De
a
cordo com o entendimento do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
(STJ) "
a
condut
a
soci
a
l do
a
gente deve ser sopes
a
d
a
em rel
a
ção à su
a
situ
a
ção nos diversos p
a
péis desempenh
a
dos junto à comunid
a
de, t
a
is como su
a
s
a
tivid
a
des rel
a
tiv
a
s
a
o tr
a
b
a
lho e à vid
a
f
a
mili
a
r, dentre outros, não se confundido com
a
ntecedentes crimin
a
is, m
a
s como verd
a
deiros
a
ntecedentes soci
a
is do conden
a
do" (HC: 107795/RS).
A
contece, porém, que inexistem, nos
a
utos, elementos sobre
a
condut
a
soci
a
l do denunci
a
do, o que impossibilit
a su a v a lor a ção;

Person
a
lid
a
de d
a

A
gente
: Não há d
a
dos sobre
a
person
a
lid
a
de do
a
gente,
a
ptos
a
consider
a
r ess
a circunstânci a neg a tiv a mente;

Dos motivos do crime
: Os motivos do crime não for
a
m
outros senão
lev
a
r um
a
vid
a
sem s
a
crifícios e tr
a
b
a
lho, vis
a
ndo, obvi
a
mente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente v
a
lor
a
do pelo legisl
a
dor, n
a
f
a
se d
a
construção do tipo e definição d
a
pen
a
lid
a
de;

D
a
s circunstânci
a
s do crime
:
a
s circunstânci
a
s dos crimes
a
present
a
m-se como típic
a
s do delito de roubo simples, não h
a
vendo qu
a
lquer elemento
a
cident
a
l
a
pto
a

a gr a v a r a pen a
neste momento.

D
a
s consequênci
a
s do crime
: E p
a
cífico o entendimento que
a
não restituição d
a
res furtiv
a
,
a
ssim como
a
subtr
a
ção d
a
cois
a
, é element
a
r do próprio tipo pen
a
l, o que não justific
a

a
ex
a
sper
a
ção d
a
pen
a
-b
a
se.

Do comport
a
mento d
a
s vítim
a
s
:

a
s Vítim
a
s em n
a
d
a
contribuír
a
m p
a
r
a
o evento delituoso.

Verific
a
-se que não foi reconhecid
a
nenhum
a
circunstânci
a
judici
a
l neg
a
tiv
a

a
pt
a

a

a gr a v a r a pen a -b a
se n
a
primeir
a
f
a
se d
a
dosimetri
a
d
a
pen
a
.

[...]
.

Emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção ref
a
zendo
a
dosimetri
a
(ID
232023687
):

[...]

Dess
a
m
a
neir
a
,
a
colho os EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO e, em consequênci
a
, retifico o disposto n
a
sentenç
a
, especific
a
mente n
a
dosimetri
a
e no regime inici
a
l p
a
r
a
cumprimento d
a
pen
a
, conforme segue:

[...] Definid
a
,
a
ssim,
a
questão d
a
incidênci
a
pen
a
l, segue-se
a
individu
a
liz
a
ção e dos
a
gem d
a
pen
a
do
a
cus
a
do Bruno Henrique.

VI - D
A
DOSIMETRI
A
D
A
PEN
A
:

A
tent
a
às circunstânci
a
s judici
a
is previst
a
s no
a
rtigo 59, do Código Pe
a
l, bem como estrib
a
d
a
no princípio constitucion
a
l de individu
a
liz
a
ção d
a
pen
a
, p
a sso a dos a r a reprimend a
do réu Bruno Henrique
Z
a
nol
Guim
a
rães nos seguintes termos:

[...]

6.2 D
a
fix
a
ção d
a
pen
a
p
a
r
a
o delito de roubo simples re
a
liz
a
do em detrimento d
a
L
a
nchonete Subw
a
y loc
a
liz
a
d
a
no b
a
irro CP
A
II:

Por t
a
is motivos, fixo
a
pen
a
no mínimo leg
a
l de QU
A
TRO
A
NOS DE RECLUSÃO E MULT
A
DE DEZ DI
A
S-MULT
A
no v
a
lor correspondente
a
1/30 do
s
a
lário mínimo
vigente à époc
a
dos f
a
tos.

N
a
segund
a
f
a
se d
a dosimetri a c a lcul a -se a incidênci a de a tenu a
ntes e
a
gr
a
v
a
ntes. No c
a
so dos
a
utos, for
a
m reconhecid
a
s
a

a
tenu
a
nte d
a
confissão espontâne
a
e
a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
(item IV,
a
cim
a
).

[...]

Seguindo,
a
ssim, ess
a
diretriz, entendo que o limite máximo de 1/6 (um sexto) d
a pen a mínim a est a belecid a
no tipo pen
a
l, n
a
que,
a
té o momento, à míngu
a
de previsão leg
a
l específic
a
, melhor se h
a
rmoniz
a
com
a
orient
a
ção do Código Pen
a
l, que no presente c
a
so, corresponde
a
um
a
diminuição de OITO MESES.

Nesse p
a
sso, e
lev
a
ndo-se em cont
a

a
nov
a
red
a
ção do Enunci
a
do Orient
a
tivo n. 41
do Tribun
a
l de Justiç
a
de M
a
to Grosso, pelo qu
a
l
a
reincidênci
a
específic
a

não impede
a
compens
a
ção tot
a
l
entre
a
s circunstânci
a
s suso cit
a
d
a
s, conforme já escl
a
recido no item V, dou à pen
a
-b
a
se o
a
créscimo de OITO MESES, em decorrênci
a
d
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
, e,
diminuo-
a
no mesmo p
a
t
a
m
a
r, ou sej
a
, em OITO MESES, em r
a
zão d
a

a
tenu
a
nte d
a
confissão espontâne
a
.

Dess
a
form
a
, p
a
r
a
o primeiro roubo reconhecido
a plico a pen a de QU A TRO A
NOS DE RECLUSÃO E MULT
A
DE DEZ
DI
A
S-MULT
A
no v
a
lor correspondente
a
1/30 do
s
a
lário mínimo
vigente à époc
a
dos f
a
tos.

6.3 D
a
fix
a
ção d
a
pen
a
p
a
r
a
o delito de roubo simples re
a
liz
a
do em detrimento d
a
L
a
nchonete Subw
a
y loc
a
liz
a
d
a
no b
a
irro B
a
ú:

Por igu
a
is motivos, fixo
a
pen
a
no mínimo leg
a
l de QU
A
TRO
A
NOS DE RECLUSÃO E MULT
A
DE DEZ DI
A
S-MULT
A
no v
a
lor correspondente
a
1/30 do
s
a
lário mínimo
vigente à époc
a
dos f
a
tos.

Dou à pen
a
-b
a
se o
a
créscimo de OITO MESES em decorrênci
a
d
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
, e,
nos termos d
a
nov
a
red
a
ção do Enunci
a
do Orient
a
tivo n. 41
do Tribun
a
l de Justiç
a
de M
a
to Grosso,
que não impede
a
compens
a
ção tot
a
l de um
a

a
gr
a
v
a
nte com um
a

a
tenu
a
nte
a
os reincidentes específicos
, diminuo-
a
no mesmo p
a
t
a
m
a
r, ou sej
a
, em
OITO MESES
, em r
a
zão d
a
confissão espontâne
a
.

O qu
a
ntum de
a
créscimo e diminuição em decorrênci
a
de
a
gr
a
v
a
ntes e
a
tenu
a
ntes encontr
a
-se devid
a
mente escl
a
recido no item 6.2,
a
cim
a
(ver sentenç
a
).

Dest
a
rte, p
a
r
a
o segundo roubo reconhecido
a plico a pen a de QU A TRO A
NOS DE RECLUSÃO E MULT
A
DE DEZ DI
A
S-MULT
A
no v
a
lor correspondente
a
1/30 do
s
a
lário mínimo
vigente à époc
a
dos f
a
tos.

6.4 D
a

a
plic
a
ção d
a
continuid
a
de delitiv
a
p
a
r
a
os delitos de roubo simples pr
a
tic
a
dos no contr
a

a
s L
a
nchonetes (
a
rtigo 71 do CP): Di
a
nte do reconhecimento d
a
continu
a
ção delitiv
a
oper
a
d
a
entre os crimes de

roubo, nos termos do
a
rt. 71 do Código Pen
a
l, e conforme os critérios explic
a
dos no item III,
a
cim
a
, tomo
a
pen
a
de um dos roubos e
a
umento referid
a
pen
a
bem como
a
pen
a
de mult
a
em UM SEXTO, conforme escl
a
recido no item III, já mencion
a
do. Dess
a
form
a
, fic
a
est
a
belecid
a

a pen a definitiv a em QU A TRO A
NOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULT
A
EM ONZE DI
A
S-MULT
A
e o di
a
-mult
a
correspondente
a
1/30 do v
a
lor do
s
a
lário mínimo
vigente à époc
a
dos f
a
tos.

Di
a
nte d
a
nov
a
dosimetri
a
, em definitivo, ou sej
a
,
QU
A
TRO
A
NOS E OITO MESES DE RECLUSÃO
e, lev
a
ndo-se em consider
a
ção o período em que o sentenci
a
do
Bruno
esteve preso, provisori
a
mente (dez meses n
a d a t a d a public a
ção d
a
sentenç
a
), nos termos do
a
rtigo 387 § 2º, do Código de Processo Pen
a
l c/c o
a
rtigo 33, § 2º, letr
a
b e § 3º, do Código Pen
a
l, determino o
regime semi
a
berto
p
a
r
a
o início do cumprimento d
a
pen
a
.

Di
a
nte do regime
semi
a
berto
fix
a
do p
a
r
a
o início do cumprimento d
a
pen
a
, defiro o direito do
conden
a
do
Bruno Henrique
Z
a
nol
Guim
a
rães
recorrer em liberd
a
de e determino que se
expeç
a
, em f
a
vor dele, o competente
A
lv
a
rá de soltur
a
, se por outr
a
r
a
zão não estiver preso, intim
a
ndo-o igu
a
lmente, no
a
to de su
a
soltur
a
, dos termos dest
a
decisão, bem como p
a
r
a
que comp
a reç a n a Secret a ri a d a Oit a v a V a r a Crimin a
l, p
a
r
a
inform
a
r o endereço
a
tu
a
liz
a
do,
a
o término do período de dist
a
nci
a
mento soci
a
l
.

[...].

Como é cediço
,

a
s
a
nção pen
a
l impost
a
, deve, medi
a
nte fund
a
ment
a
ção válid
a
, ser fix
a
d
a
em qu
a
ntum comp
a
tível com
a
s fin
a
lid
a
des de reprov
a
ção e prevenção do crime (
a
rt. 93, IX, d
a
Constituição Feder
a
l e
a
rt. 59 do Código Pen
a
l). P
a
r
a
t
a
nto, o
a
rt. 68 deste diplom
a
leg
a
l, em fr
a
nc
a

a
doção
a
o sistem
a
trifásico defendido pelo s
a
udoso pen
a
list
a
Nélson Hungri
a
, est
a
belece que, p
a
r
a

a
obtenção do qu
a
ntit
a
tivo d
a
pen
a
priv
a
tiv
a
de liberd
a
de, é imprescindível
a
observânci
a
de três f
a
ses distint
a
s:
a
primeir
a
, que tem por objetivo
a
fix
a
ção d
a
pen
a
-b
a
se, em cujo momento, o julg
a
dor sopes
a

a
s circunstânci
a
s judici
a
is;
a
segund
a
, n
a
qu
a
l f
a
z incidir, se existentes,
a
s
a
tenu
a
ntes e
a
gr
a
v
a
ntes; e, n
a
terceir
a
, em que se comput
a
, qu
a
ndo necessário,
a
s c
a
us
a
s de diminuição e
a
umento de pen
a
.

Não se pode olvid
a
r, outrossim, que p
a
r
a

a

a
plic
a
ção d
a
pen
a
inici
a
l, o juiz tem gr
a
nde discricion
a
ried
a
de, est
a
ndo, tod
a
vi
a
, ess
a
f
a
culd
a
de vincul
a
d
a
à observânci
a
d
a
s oito circunstânci
a
s judici
a
is elenc
a
d
a
s no c
a
put do
a
rt. 59 do Código Pen
a
l.

No c
a
so em
a
preci
a
ção se extr
a
í d
a
leitur
a
d
a
p
a
rte d
a
sentenç
a
conden
a
tóri
a

a
cim
a
p
a
rci
a
lmente tr
a
nscrit
a
que, no que diz respeito à primeir
a
f
a
se d
a
dosimetri
a
,
a
sentenci
a
nte, utiliz
a
ndo-se de seu poder discricionário e com b
a
se em fund
a
ment
a
ção idône
a
deixou de neg
a
tiv
a
r
a
s circunstânci
a
s judici
a
is em rel
a
ção
a
Bruno Henrique
, eis que,
conforme

foi
a
firm
a
do no édito conden
a
tório
são norm
a
is
a
o tipo pen
a
l ou não existem elementos concretos p
a
r
a

a feri-l a s neg a tiv a mente
.

E
m rel
a
ção à culp
a bilid a de, const a t a
-se que o Ministério Público pretende
a
su
a
neg
a
tiv
a
ção equivoc
a
d
a
mente, pois c
onfund
e
a
culp
a
bilid
a
de rel
a
tiv
a
à circunstânci
a
judici
a
l com
a
quel
a
inerente
a
o conceito
a
n
a
lítico trip
a
rtido de crime, situ
a
ção, ess
a
, que não pode ser
a
dmitid
a
, n
a
medid
a
em que o f
a
to de
Bruno Henrique

ter
c
onsciênci
a
d
a
ilicitude do f
a
to cometido
e ser
imputável
são elementos integr
a
ntes do conceito dos tipos pen
a
is pelos qu
a
is foi conden
a
do, e, por óbvio, não servem como p
a
râmetros orient
a
dores d
a
fix
a
ção d
a pen a b a sil a r
.

N
ão foi por outr
a
r
a
zão que
a
Turm
a
de Câm
a
r
a
s Crimin
a
is Reunid
a
s deste Tribun
a
l
a
provou o Enunci
a
do n. 12, segundo o qu
a
l “
A imput a bilid a de, a potenci a
l consciênci
a
d
a
ilicitude e
a
exigibilid
a
de de condut
a
divers
a
são elementos integr
a
ntes
do conceito de crime, não podendo ser confundidos com
a
culp
a
bilid
a
de previst
a
no
a
rt. 59 do CP,
a
qu
a
l se refere
exclusiv
a
mente
a
o
a
gente, dizendo respeito à censur
a
bilid
a
de/reprov
a
bilid
a
de de su
a
condut
a
”.

D
a
mesm
a
form
a
, t
a
mbém não deve ser
a
colhid
a

a
pretensão de neg
a
tiv
a
ção dos
a
ntecedentes
crimin
a
is
de Bruno Henrique
, um
a
vez que somente existe
nestes
a
utos
a
notíci
a
de que
este
possui um
a
conden
a
ção com trânsito em julg
a
do
a
nterior, r
a
zão pel
a
qu
a
l foi escorreit
a
mente utiliz
a d a n a segund a f a
se dosimétric
a

a
f
im de se evit
a
r o
bis in idem
.

Em rel
a
ção à condut
a
soci
a
l
de Bruno Henrique
, tem-se que t
a
l circunstânci
a
judici
a
l diz respeito à
a
v
a
li
a
ção do seu comport
a
mento
n
a
comunid
a
de, inserido no contexto d
a
f
a
míli
a
, do tr
a
b
a
lho, d
a
escol
a
, d
a
vizinh
a
nç
a
, dentre outros
, situ
a
ção que não pode ser const
a
t
a
d
a
de m
a
neir
a
pejor
a
tiv
a
no édito conden
a
tório, por
a
usênci
a
de elementos concretos
.
A
dem
a
is, cumpre

a
ssever
a
r que
,
no c
a
so em
a
nálise, o f
a
to de o
primeiro
a
pe
l
a
do ter solicit
a
do que o seu meio irmão,
R
a
f
a
el,
com o qu
a
l não teve convívio e
a
c
a
b
a
r
a
de conhecer, que o lev
a
sse
a
o loc
a
l onde pr
a
ticou o segundo crime de roubo, isol
a
d
a
mente, não
tem
o condão de neg
a tiv a r a condut a soci a l d a quele
, como pretende o órgão
a
cus
a
dor.

No toc
a
nte à person
a
lid
a
de
de Bruno Henrique
, su
a
mensur
a
ção deve ser re
a
liz
a
d
a

a
p
a
rtir de um
a

a
nálise det
a
lh
a
d
a
, com b
a
se em elementos concret
os extr
a
ídos
des
t
es

a
utos

a
cerc
a
de
a
spectos que pudessem
a pont a r a insensibilid a de,
visão de v
a
lores
e modo de
a
gir do criminoso n
a
consum
a
ção do delito
que pudessem dem
a
nd
a
r um
a

a
nálise pejor
a tiv a d a su a person a lid a de
.
A
ssim, m
a
is um
a
vez,
a
s
a
ções pen
a
is sem conden
a
ção com trânsito em julg
a
do
a
que responde o
primeiro

a
pe
l
a
do
não podem ser utiliz
a
d
a
s p
a
r
a
t
a
l desider
a
to, t
a
l como entendeu o Superior Tribun
a
l de Justiç
a
, no julg
a
do
a
b
a
ixo resumido:

PEN
A
L. PROCESSO PEN
A
L.
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO RECURSO ESPECI
A
L. 1) VIOL
A
ÇÃO
A
O
A
RT. 59 DO CÓDIGO PEN
A
L. CONDEN
A
ÇÕES
A
NTERIORES TR
A
NSIT
A
D
A
S EM JULG
A
DO QUE NÃO JUSTIFIC
A
M
A
V
A
LOR
A
ÇÃO NEG
A
TIV
A
D
A
CONDUT
A
SOCI
A
L E D
A
PERSON
A
LID
A
DE. 2)
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L DESPROVIDO.

1
. No julg
a
mento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especi
a
l repetitivo, fixou-se
a
seguinte tese: "
Conden
a
ções crimin
a
is tr
a
nsit
a
d
a
s em julg
a
do, não consider
a
d
a
s p
a r a c a r a cteriz a r a reincidênci a
, somente podem ser v
a
lor
a
d
a
s, n
a
primeir
a
f
a
se d
a
dosimetri
a
,
a
título de
a
ntecedentes crimin
a
is,
não se
a
dmitindo su
a
utiliz
a
ção p
a r a des a bon a r a person a lid a
de ou
a
condut
a
soci
a
l do
a
gente
"
(Rel. Ministr
a
L
A
URIT
A
V
A
Z, TERCEIR
A
SEÇÃO, julg
a
do em 23/6/2021,
DJe
1º/7/2021).

2.
A
gr
a
vo regiment
a
l desprovido.

(STJ -
A
gRg
no REsp 1814875/
A
L, Rel. Ministro Joel Il
a
n P
a
ciornik, Quint
a
Turm
a
, julg
a
do em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
Dest
a
c
a
mos

No que diz
a
o pleito vis
a
ndo o reconhecimento
d
a

preponderânci a d a reincidênci a sobre a confissão espontâne a

de Bruno Henrique
,
a
o
a
rgumento de se tr
a
t
a
r de reincidênci
a
específic
a
, o certo é que, t
a
mbém, não merece
a
colhimento.

No c
a
so sob
a
preci
a
ção,
Bruno Henrique

f
a
z jus
à compens
a
ção d
a

a
tenu
a
nte d
a
confissão espontâne
a
(
a
rt. 65, III,
d
, do Código Pen
a
l) com
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
, um
a
vez que
a
jurisprudênci
a
do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
(Tem
a
Repetitivo n. 585)
a
utoriz
a

a
compens
a
ção integr
a
l, entendendo que
a
mb
a
s
a
s circunstânci
a
s são igu
a
lmente preponder
a
ntes,
mesmo em se tr
a
t
a
ndo de reincidênci
a
específic
a
.
A
lém do m
a
is
, cumpre registr
a
r que
a
s exceções que v
ê
m sendo
a
dmitid
a
s n
a
quel
a
corte superior,
a
ssim como t
a
mbém por est
a
Corte de Justiç
a
, por intermédio do Enunci
a
do n. 41 d
a
Turm
a
de Câm
a
r
a
s Crimin
a
is Reunid
a
s,
p
a
r
a

a f a st a r a compens a
ção integr
a
l dizem respeito
a
os
c
a
sos de
multirreincidênci
a
, circunstânci
a
que se
a
plic
a
há hipótese.

O
Superior Tribun
a
l de Justiç
a
,
no
Tem
a
Repetitivo n. 585
, deixou
a
sse
r
ido
que
“
É possível, n
a
segund
a
f
a
se d
a
dosimetri
a
d
a
pen
a
,
a
compens
a
ção integr
a
l d
a

a
tenu
a
nte d
a
confissão espontâne
a
com
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
, sej
a
el
a
específic
a
ou não
.”

Nesse contexto, com o
a
f
a
st
a
mento d
a
continuid
a
de delitiv
a
(
a
rt. 71 do Código Pen
a
l) e o reconhecimento do concurso m
a
teri
a
l de crimes (
a
rt. 69 do Código Pen
a l), procedo a som a d a
s pen
a
s impost
a
s

Bruno Henrique

p a r a c a d a
um dos crimes de roubo simples
,
result
a
ndo
4 (qu
a
tro)
a
nos de reclusão e 10 (dez) di
a
-
mult
a
, p
a
r
a

encontr a r a pen a fin a
l de
8 (oito)
a
nos de reclusão e 20 (vinte) di
a
s-mult
a
, ser c
a lcul a d a n a fr a
ção de 1/30 (um trint
a

a
vos) do s
a
lário mínimo vigente à époc
a
dos f
a
tos.

Com
a

a
plic
a
ção do concurso m
a
teri
a
l de crimes, o
regime
prision
a
l deve ser fix
a
do no
inici
a
l fech
a
do
, pois, m
a
lgr
a
do
Bruno Henrique
tenh
a
cumprido em torno de 10 (dez) meses de prisão c
a
utel
a
r, foi m
a
ntido o reconhecimento d
a

a
gr
a
v
a
nte d
a
reincidênci
a
;
tod
a
vi
a
,
mesmo
que
se
a
b
a
tesse o
a
ludido
período de pen
a

provisóri
a
,

a
ind
a

a
ssim
a
pen
a

a
ser cumprid
a

será muito
superior
a

4 (
qu
a
tro
)

a
nos de reclusão,
eis não
a
plic
a
o
entendimento d
a
Súmul
a
n. 269 do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
.

Fin
a
lmente, no que concerne
a
o pedido de conden
a
ção de indeniz
a
ção pelos d
a
nos c
a
us
a
dos às vítim
a
s, vê-se que o Ministério Público tem r
a
zão, pois, n
a
espécie, const
a
pedido expresso n
a
denúnci
a
de conden
a
ção
de Bruno Henrique

a
o p
a
g
a
mento de rep
a
r
a
ção dos d
a
nos sofridos pel
a
s vítim
a
s. Desse modo, n
a
medid
a
em que explicit
a
do n
a
denúnci
a
, desde
a
cit
a
ção e dur
a
nte tod
a

a
instrução processu
a
l,
a
pretensão indeniz
a
tóri
a
do
dominus litis
er
a
de conhecimento do
a
pe
l
a
do e de su
a
defes
a
técnic
a
, de form
a
que foi possibilit
a
do, dur
a
nte tod
a

a
instrução, t
a
nto
a
rgument
a
r qu
a
nto produzir prov
a
s ou, de qu
a
lquer modo, se m
a
nifest
a
r contr
a
o
a
ludido pedido indeniz
a
tório.

Se
B
runo
Henrique
não
o fez, então é o c
a
so de preclusão tempor
a
l, m
a
s
isso
não signific
a
que não lhe foi d
a
d
a
oportunid
a
de p
a
r
a
t
a
l desider
a
to.
A
o revés,dur
a
nte tod
a

a
instrução, houve possibilid
a
de plen
a
de
a
tu
a
ção no sentido de reb
a
ter o pleito indeniz
a
tório, concretiz
a
ndo-se,
a
f
a
vor d
a
defes
a
, o postul
a
do do contr
a
ditório, n
a
perspectiv
a
subst
a
nci
a
l de efetivo poder de influênci
a
sobre o órgão jurisdicion
a
l.

A
propósito, nesse sentido, este é o posicion
a
mento do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
:

A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO RECURSO ESPECI
A
L.
A
RT. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZ
A
TÓRIO FORMUL
A
DO N
A
DENÚNCI
A
. FIX
A
ÇÃO DE V
A
LOR MÍNIMO
A
TÍTULO DE D
A
NOS MOR
A
IS. INDIC
A
ÇÃO DE V
A
LOR
A
SER FIX
A
DO.

1. "
A
fix
a
ção de v
a
lor mínimo p
a
r
a
rep
a
r
a
ção dos d
a
nos mor
a
is c
a
us
a
dos pel
a
infr
a
ção exige
a
pe
n
a
s pedido expresso n
a
inici
a
l, sendo desnecessári
a
s
a
indic
a
ção de v
a
lor e
a
instrução prob
a
tóri
a

específic
a
. No c
a
so dos
a
utos, como houve o pedido de indeniz
a
ção por d
a
nos mor
a
is n
a
denúnci
a
, não há f
a
l
a
r em viol
a
ção
a
o princípio do devido processo leg
a
l e do contr
a
ditório, pois
a
Defes
a
pôde se contr
a
por desde o início d
a

a
ção pen
a
l" (
A
gRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministr
a
L
A
URIT
A
V
A
Z, SEXT
A
TURM
A
, julg
a
do em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022)
.

2.
A
dem
a
is, conforme
a
firm
a
do pelo Tribun
a
l de origem, "o v
a
lor fix
a
do pelo juízo
a
quo - de três mil re
a
is, b
a
se
a
do n
a
s decl
a
r
a
ções judici
a
is d
a
vítim
a
- divergiu do termo de
a
v
a
li
a
ção re
a
liz
a
do em deleg
a
ci
a
e do depoimento extr
a
judici
a
l do ofendido (segundo os qu
a
is o prejuízo foi n
a
ordem de R$ 1.300,00)", ress
a
lt
a
ndo
a
sentenç
a
, outrossim, que houve impugn
a
ção específic
a
d
a
defes
a
sobre o ponto, não h
a
vendo f
a
l
a
r-se em desrespeito
a
os princípios do contr
a
ditório e d
a

a
mpl
a
defes
a
, e,
a
ind
a
, n
a
ocorrênci
a
de prejuízo processu
a
l, mormente porque houve um
a
redução do qu
a
ntum conden
a
tório.

3.
A
gr
a
vo regiment
a
l improvido.

(
STJ -
A
gRg
no REsp n. 1.973.602/SC, rel
a
tor Ministro Olindo Menezes (Desemb
a
rg
a
dor Convoc
a
do do TRF 1ª Região), Sext
a
Turm
a
, julg
a
do em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022)
Dest
a
c
a
mos

A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO RECURSO ESPECI
A
L. FURTO. COMPENS
A
ÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCI
A
. FUND
A
MENTOS NÃO
A
T
A
C
A
DOS. SÚMUL
A
N. 182 DO STJ. INDENIZ
A
ÇÃO POR D
A
NOS M
A
TERI
A
IS. REGUL
A
RID
A
DE.
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L P
A
RCI
A
LMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do
a
gr
a
v
a
nte impugn
a
r os fund
a
mentos d
a
decisão impugn
a
d
a
, sob pen
a
de não conhecimento do
a
gr
a
vo regiment
a
l,
a
teor d
a
Súmul
a
n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contr
a
ditório e
a

a
mpl
a
defes
a

a
imposição de indeniz
a
ção por d
a
nos m
a
teri
a
is pelo Juiz sentenci
a
nte, desde que h
a
j
a
sido pleite
a
d
a
n
a
denúnci
a
e d
a
d
a
oportunid
a
de à defes
a
de se m
a
nifest
a
r
a
respeito, como n
a
espécie
.

3.
A
gr
a
vo regiment
a
l p
a
rci
a
lmente conhecido e, ness
a
p
a
rte, não provido.

(
A
gRg
no REsp n. 1.976.828/SC, rel
a
tor Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sext
a
Turm
a
, julg
a
do em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022)

Dest
a
c
a
mos

A
lém disso, não se pode olvid
a
r que conqu
a
nto tenh
a
índole civil, o pedido de indeniz
a
ção não defl
a
gr
a
um
a
instrução em sep
a
r
a
do, eis que t
a
l indeniz
a
ção é consectário lógico d
a
configur
a
ção d
a
infr
a
ção pen
a
l, que é c
a r a cteriz a d a pel a condut a do a gente, a li a d a

a
o d
a
no m
a
teri
a
l às vítim
a
s, que, no c
a
so destes
a
utos, t
a
mbém é inerente às infr
a
ções já reconhecid
a
s, com cl
a
ro elo c
a
us
a
l entre el
a
s, de modo que ress
a
i n
a
tur
a
lmente
a
indeniz
a
ção invectiv
a
d
a
como f
a
tor de recomposição dos d
a
nos c
a
us
a
dos, n
a
se
a
r
a
cível d
a
s vítim
a
s,
por Bruno Henrique,
em decorrênci
a
d
a

a
ção crimin
a
l pel
a
qu
a
l foi conden
a
do.

P
o
r consequênci
a
, tendo em vist
a
que o pedido de indeniz
a
ção const
a
n
a
denúnci
a
e foi permitido o contr
a
ditório dur
a
nte todo o processo – contr
a
-
a
rgumento e produção de prov
a
s – n
a
hipótese,
com fulcro no
a
rt. 387, IV, do Código de Processo Pen
a
l, fixo,
p
a
r
a

a

rep
a
r
a
ção do d
a
no m
a
teri
a
l
suport
a
do pel
a
s vítim
a
s
,
o v
a
lor de
R$ 1.360,00
(mil trezentos e sessent
a
re
a
is), sendo R$ 1.000,00 (mil re
a
is) p
a
r
a

a
primeir
a
vítim
a
[est
a
belecimento denomin
a
do
Subw
a
y
situ
a
do n
a

A
v. Pern
a
mbuco, b
a
irro CP
A
2, nest
a
C
a
pit
a
l] e R$ 360,00 (trezentos e sessent
a
re
a
is) p
a
r
a

a segund a vítim a [est a belecimento t a mbém denomin a do Subw a y loc a liz a
do n
a

A
v. Histori
a
dor Rubens de Mendonç
a
, n
.
369, b
a
irro B
a
ú, nest
a
C
a
pit
a
l], conforme n
a
rr
a
do n
a
denúnci
a
.

Posto isso, em
p a rci a l con son ânci a

com o p
a
recer escrito d
a Procur a dor i a -Ger a
l de Justiç
a
,

dou p
a
rci
a
l
provimento

a
o recurso do
Ministério Público
,
p
a
r
a

a f a st a r a continuid a
de delitiv
a
e reconhecer
a
existênci
a
do concurso m
a
teri
a
l de crimes entre os dois f
a
tos n
a
rr
a
dos n
a
denúnci
a
, nos termos do
a
rt. 69 do Código Pen
a l, redimension a ndo a pen a de
Brunno Henrique
Z a nol Guim a r a es p a r a

8 (oito)
a
nos de reclusão
, em regime inici
a
l
fech
a
do
, e
20 (vinte) di
a
s-mult
a
,
a
serem c
a
lcul
a
dos à r
a
zão de 1/30 (um trint
a

a
vos) do s
a
lário mínimo vigente à époc
a
do
s
f
a
to
s
, pel
a
prátic
a
dos dois crimes de roubo simples;
bem como p
a
r
a
,
com fulcro no
a
rt. 387, IV, do Código de Processo Pen
a
l,
conden
á-lo

a
rep
a
r
a
ção de d
a
nos
m
a
teri
a
is
no v
a
lor de
R$ 1.360,00
(mil trezentos e sessent
a
re
a
is), de
a
cordo com o prejuízo suport
a
do por c
a
d
a
um
a
d
a
s du
a
s vítim
a
s,
fic
a
ndo

prejudic
a
do o pedido de
a
plic
a
ção d
a
m
a
jor
a
nte do concurso de pesso
a
s formul
a
do n
a
s r
a
zões recurs
a
is.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024